Tribunal: CARF
Processo: 16004.720153/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o Lucro Real.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO. AUSÊNCIA.
Em lançamento de ofício, não é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando não restar demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL. CORRETA ATRIBUIÇÃO.
Correta a inclusão, como responsável tributário, da pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária e de Responsabilidade Pessoal quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal, tudo a permitir a apresentação de contraditório articulado e detalhado, não havendo que se arguir cerceamento de defesa.
FALTA DE ANDAMENTO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720153/2014-81
ACÓRDÃO
1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVERT - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o Lucro Real.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO. AUSÊNCIA.
Em lançamento de ofício, não é devida multa qualificada de 150% calculada
sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido
quando não restar demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do
contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL. CORRETA ATRIBUIÇÃO.
Correta a inclusão, como responsável tributário, da pessoa física que,
agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que
caracterizem infração à lei ou excesso de poderes.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária e
de Responsabilidade Pessoal quando observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal, tudo a permitir a
apresentação de contraditório articulado e detalhado, não havendo que se
arguir cerceamento de defesa.
FALTA DE ANDAMENTO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
recursos do Contribuinte e do Responsável solidário Adail Correa Leite Junior; e por maioria de
votos, em não conhecer o recurso do Responsável solidário Enio Mauricio Galheri Carrera, vencido
o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que o conhecia parcialmente, excepcionado apenas a
responsabilidade, que se trataria de matéria preclusa. Quanto à preliminar de nulidade arguida
pelo Responsável solidário Adail Correa Leite Junior, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitá-la. Quanto ao mérito do recurso, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em lhe dar parcial provimento, para afastar a qualificação
da multa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 2554/2570), à CSLL
(e-fls. 2571/2582), à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 2583/2589) e à Cofins (e-fls. 2590/2596),
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
3
referentes a fatos geradores ocorridos em 2010, tendo sido o lucro recalculado com base nos
critérios do Lucro Arbitrado, em razão de a escrituração a que está obrigado o Contribuinte ter
revelado evidentes indícios de fraudes, bem como vícios, erros ou deficiências que a tornaram
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o
Lucro Real, tendo havido qualificação da multa. O Contribuinte foi cientificado em 16/06/2014 (e-
fls. 2612); os Responsáveis solidários Adail Correa Leite Junior e Enio Mauricio Galheri Carrera
foram cientificados em 13/06/2014 e 12/06/2014 (e-fls. 2606 e 2610), respectivamente. De
acordo ao “Termo de Descrição dos Fatos” (TDF), de e-fls. 2528/2552, a autuação se deu nos
seguintes termos.
Instrução processual
2.1.

O Contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal (TIF), de fls. 8/9
e ciência em 05/07/2013, a transmitir ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), a
Escrituração Contábil Digital (ECD) da empresa (ano-calendário 2010).
Passivo Circulante - Fornecedores
2.2.

A seguir, lavrou-se Termo de Constatação e Intimação Fiscal (TCIF), de e-fls. 11/12 e
ciência em 02/08/2013, para registrar que a Fiscalizada declarou na DIPJ (fls. 1201/1236), em sua
Ficha 37 A – Passivo Circulante, o montante de R$ 15.529.855,41, a título de Fornecedores, sendo
que em sua ECD obtida junto ao Sped consta, no Passivo Circulante, na mesma conta
Fornecedores, saldo inicial zero e saldo final de R$ 3.617.810,22.
2.2.1.
Acrescentou-se intimação para que apresentasse justificativa para a diferença, bem
como Demonstrativo Analítico de composição da conta Fornecedores, conforme modelo
disponibilizado, finalizando-se que todos os documentos que serviram de base para os
lançamentos contábeis deveriam estar à disposição da Fiscalização para consultas.
2.2.2.
Termo de Constatação e Reintimação Fiscal (TCRF), de fls. 15/16 e ciência em
13/09/2013 foi exarado para reintimá-la, nos mesmo termos. Protocolo de apresentação de
documentos, de 16/09/2013, consta à fl. 18, acompanhado de planilha (fls. 20/21), documentos
anexos (fls. 22/33), e do seguinte esclarecimento (fl. 19):
“(...)
1- O valor apurado na DIPJ/2011 da empresa, ficha 37A - Passivo Circulante, apurou
o valor de R$ 15.529.855,41 a título de Fornecedores; Na ECD/SPED da empresa
apurou no Passivo Circulante a conta Fornecedores com saldo inicial zero e saldo
final de R$ 3.617.810,22. Tanto na DIPJ/2011 e ECD/SPED o contador Sr. Marcos
Roberto Firmino, fez o preenchimento da conta Fornecedores com valores
incorretos, não conseguindo neste momento precisar e explicar tais divergências, se
foram simplesmente erros nos preenchimentos e na geração do arquivo ECD/SPED,
arquivo este gerado pelo seu sistema contábil.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
4
Os saldos corretos na DIPJ/2011 e ECD/SPED em 01/01/2010 é R$ 50.658,72 e final
em 31/12/2010 R$ 592.882,62, com as devidas planilhas anexas a este documento.
2 - Consta anexo a este documento demonstrativo analítico de composição da conta
Fornecedores, com os saldos em 01/01/2010 e saldo final a pagar em 31/12/2010,
conforme solicitado.
(...)”(grifou-se).
Ativo – Bancos. DCTF. DACON. Notas Fiscais Eletrônicas
2.3.

TCIF (fls. 34/36 – ciência em 30/10/2013) foi emitido para assinalar, inicialmente, o
que segue:
2.3.1.
Informações obtidas na ECD – Balancete apontam a conta Bancos do Ativo
Circulante com saldo inicial zero e saldo final R$ 1.710,00, sendo que o total de débitos nessa
única conta Bancos (Banco Nossa Caixa) é zero, e o total de créditos é de R$ 1.710,00. Entretanto,
nos sistemas informatizados da RFB consta movimentação financeira em outros bancos com
valores expressivos de débitos e créditos, os quais não foram encontrados/lançados na
escrituração da empresa (ECD).
2.3.2.
Na DIPJ, em sua Ficha 36 A – Ativo – Balanço Patrimonial, consta apenas o valor de
R$ 90,00 na conta Bancos – Ativo Circulante. Todavia, os sistemas informatizados da RFB apontam
movimentação financeira em mais de um Banco, com valores expressivos de débitos e créditos,
que não foram encontrados/lançados na ECD.
2.3.3.
As DCTF (fls. 1574/1584) foram apresentadas zeradas, sendo que nas DACON (fls.
1237/1573) não há PIS e Cofins a pagar. Em consulta ao Sped, não foi encontrada a Escrituração
Fiscal Digital (EFD).
2.3.4.
Por meio do cruzamento de informações, constatou-se diversas Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas por empresas tendo a fiscalizada como destinatária.
2.4.

A seguir, por meio do mesmo T.C.I.F intimou-se a empresa a:
2.4.1.
Informar e justificar as diferenças/inconsistências apuradas na mencionada conta
Bancos do Ativo Circulante (DIPJ x ECD x Sistemas RFB).
2.4.2.
Informar, para cada Nota Fiscal e com base no Demonstrativo de Notas Fiscais
(Anexo I – fls. 37/41 -, acompanhado de CD contendo as NF, acostadas às fls. 47/493), seu
respectivo lançamento na ECD, com identificação completa das contas utilizadas, data, valor,
mercadoria/serviço e folha do Livro.
2.5.

Em 18/11/2013 a Defendente protocolizou pedido de prorrogação de prazo para
atendimento, acompanhado do seguinte esclarecimento (fl. 494):
“(...) vem cumprir os devidos esclarecimentos e solicitar prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos da referida intimação fiscal, descritos abaixo:
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
5
1 - A empresa informa a contratação a partir de 01/10/2013, da empresa contábil
Sigma Assessoria Contábil, de responsabilidade dos contadores Israel Marques de
Oliveira e Gustavo Vieira do Nascimento, localizada na Rua Boa Vista, no 131, Boa
Vista, São José do Rio Preto, com telefone de contato (17) 3218-9494.
2- O valor constante na DIPJ/2011 e ECD/SPED estão divergentes dos valores
apurados pela fiscalização, e o Contador Sr. Marcos Roberto Firmino, fez o
preenchimento dos mesmos com valores incorretos, não conseguindo neste
momento precisar e explicar tais divergências, se foram simplesmente erros nos
preenchimentos e na geração dos arquivos magnéticos. Arquivos estes gerados pelo
seu sistema contábil.
3 - A empresa solicita um prazo de 45 (quarenta cinco) dias, corridos para corrigir
tais divergências e apresentar os documentos solicitados pela fiscalização.
(...)” (grifou-se).
2.6.

Após novos pedidos de prorrogação, de 09/12/2013 (fl. 496) e 10/12/2013 (fl. 497),
a Fiscalização lavrou o TCIF (fls. 498/500 – ciência em 04/02/2014) para inicialmente consignar
que, em razão do cruzamento de informações, verificou-se que diversas Notas Fiscais (NFs)
Eletrônicas tendo a Autuada como destinatária (Anexo I – fls. 501/536) não foram acompanhadas
de lançamentos contábeis, sendo informado o número de registro e valor de 10 NFs. Seguiu-se
intimação para que a requerente informasse, para cada NF, seu respectivo lançamento na ECD,
com identificação completa das contas utilizadas, data, valor, mercadoria/serviço e folha do Livro.
Complementou-se com solicitação para, em relação às NFs constantes do Anexo I (fls. 501/536),
apresentação de documentação hábil e idônea (cópia do cheque, TED, DOC, ordem de pagamento,
duplicata, boleto bancário etc.) que comprove o efetivo pagamento ao fornecedor. Em
12/02/2014, o Contribuinte acostou aos autos o seguinte esclarecimento (fls. 538/539),
acompanhado de anexos às fls. 540/596:
“(...)
Segue abaixo, esclarecimentos referentes às notas fiscais em questão. Em anexo,
seguem registros de entradas e comprovantes de pagamentos.
NF-e n. 472 Comércio de Cereais Alho Minas Ltda
- NF contabilizada dia 25/06/2010 com valor invertido de R$ 29.600,00 para R$
26.900,00. Há comprovantes de pagamentos autenticados. Seguem em anexo.
NF-e n. 10138 e 10380 Doremus Alimentos Ltda
- Recibos de pagamentos timbrados e assinados. Seguem em anexo.
NF-e n.1006 e 1004 Estrela Comércio de Cereais Ltda
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
6
- Pagamento à vista. Não foi possível solicitar recibo de quitação devido à empresa
ter sido extinta. Eram realizadas antecipações de pagamentos e emissões de notas à
vista de acordo com os créditos. Seguem em anexo.
NF-e n.8680 Leo Mar Com. Import. Export. Prod. Aliment. Ltda
- Comprovante de baixa de título parcial. Segue em anexo. Há comprovantes de
depósitos como antecipações de pagamentos.
NF-e n. 4688 Polico Comercial de Alimentos Ltda
- Comprovante de pagamento por depósito bancário parcial sendo totalizado com
depósito em datas anteriores configurado como adiantamento de pagamento.
NFe- n. 8130 Sanes Brasil Agroindustrial Ltda
- Pagamento realizado em carteira. Não foi possível receber a tempo o recibo de
pagamento. Segue em anexo solicitação por e-mail.
NFe- n. 3347 T & T Distr. Alimentos Ltda
- Seguem em anexo comprovantes de pagamentos autenticados.
NFe- n. 703 Vinny Grãos Distr. de Alimentos Ltda
- Pagamento à vista e comprovante de pagamento extraviado.
(...)”
Passivo – Empréstimos e Financiamentos
2.7.

TIF (fls. 597/598 – ciência em 07/02/2014) foi exarado para intimar a Fiscalizada a
apresentar documentação hábil e idônea para comprovar os lançamentos contábeis (Anexo I - fl.
599, extraído da ECD) na conta Empréstimos e Financiamentos, com saldo em 31/12/2010 de R$
1.374.540,34. Após pedido de prorrogação de prazo (fl. 602), de 12/02/2014, a Fiscalizada
apresentou, em 24/02/2014, o seguinte esclarecimento (fl. 603), acompanhado de Contratos de
Direitos Creditórios junto ao Banco Bradesco (fls. 604 a 662):
“(...)
Segue abaixo, relação dos documentos enviados após solicitação de todo e qualquer
contrato de crédito bancário realizado em 2010, junto ao Banco do Brasil e Banco
Bradesco.
Banco Bradesco:
Contratos de desconto de direitos creditórios:
06/09/2010 - Contrato n.004.020.962 R$ 89.000,00;
09/09/2010 – Contrato n.004.027.819 R$ 110.200,00;
30/09/2010- Contrato n.004.083.311 R$ 69.800,00;
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
7
14/10/2010- Contrato n.004.112.743 R$ 200.000,00;
18/10/2010 – Contrato n.004.120.614 R$ 73.200,00;
19/10/2010- Contrato n.004.125.421 R$ 100.000,00;
21/10/2010- Contrato n.004.133.387 R$ 28.578,00;
26/10/2010 – Contrato n.004.144.278 R$ 80.440,00;
24/11/2010 – Contrato n.004.219.728 R$ 94.700,00;
24/11/2010 – Contrato n.004.220.175 R$ 28.800,00;
14/12/2010- Contrato n.004.273.872 R$ 53.975,00;
14/12/2010 – Contrato n.004.273.892 R$ 48.142,00.
Em anexo, seguem cópias dos referidos contratos.
(...)”
2.8.

Em 18/02/2014, por meio do Termo de Ciência e de Comunicação Fiscal (TCCF), de
fl. 663, o Contribuinte foi cientificado acerca da requisição de cópia de sua ECD, realizada em
29/01/2014.
Passivo - Fornecedores e Fornecedores a Pagar
2.9.

TIF (fls. 666/667 – ciência em 20/02/2014) foi lavrado para intimar a empresa a
apresentar Planilhas de composição do saldo das obrigações contabilizadas nas contas
Fornecedores e Fornecedores a Pagar, com valores totais em 31/12/2010 de R$ 592.882,62 e R$
10.624.403,57, respectivamente (Anexo I – fls. 668/672). Complementou-se que todos os
documentos (Notas Fiscais, duplicatas, comprovantes de pagamento etc.) que serviram de base
para elaboração das planilhas deveriam estar à disposição da Fiscalização. Após pedido de
prorrogação de prazo (fl. 674), a Interessada apresentou, em 10/03/2014 (fls. 675/676), planilhas
que foram juntadas às fls. 677/745.
ECD - Erros, Inconsistências e Deficiências - Arbitramento
2.10.
Em 14/03/2014, por meio de TCIF (fls. 746/748), o Contribuinte foi informado
acerca da existência de diversos erros, inconsistências e deficiências em sua ECD, tanto na
apresentada em 22/07/2013, como na retificadora de 16/12/2013. Acrescentou-se que há
evidências de falhas que poderiam camuflar fatos tributários e prejudicar a apuração do Resultado
do Exercício, tornando a escrituração da empresa imprestável, resultando em arbitramento do
lucro. Complementou-se com intimação para que a Fiscalizada esclarecesse os lançamentos
“Fornecedores a Pagar a Bancos” (Anexo I – fls. 750/754), “Duplicatas a Receber a Caixa” (Anexo II
– fls. 755/756), bem como o saldo credor de caixa (Anexo III – fls. 757/907). Acrescentou-se
orientação para que a Requerente, se considerasse conveniente, transmitisse nova ECD ao SPED,
tendo em vista que a pessoa jurídica deve manter escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, bem como elaborar de forma correta suas demonstrações contábeis e financeiras.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
8
Finalizou-se com solicitação para apresentação do Livros Registro de Entradas e de Saídas, Livro
Registro de Apuração do IPI e LALUR, destacando-se que a não apresentação dos esclarecimentos
e documentos, e se fosse o caso, a não apresentação de nova ECD, implicaria no arbitramento do
lucro, conforme determinações do art. 530 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
de renda de 1999 – RIR/1999). Registra a Fiscalização, no Termo de Descrição dos Fatos (fl. 2535),
que a empresa não se manifestou.
Passivo - Empréstimos
2.11.
TIF (fls. 909/911 – ciência em 28/04/2014) foi lavrado para, inicialmente, informar a
Fiscalizada que de acordo com a ECD transmitida em 15/04/2014, verificou-se que há informações
sobre Empréstimos no passivo, sendo a mesma intimada a disponibilizar Contrato de Empréstimo
tomado junto a J A Castro ME, Banco Bradesco, Enio Maurício Carrera e Recolt Comércio Pal, com
o devido Registro Público à época, acompanhados de documentação hábil e idônea que comprove
e efetiva transferência dos recursos para as contas da empresa (cheque, Doc, TED, etc).
Complementou-se com reintimação para apresentação do Livros Registro de Entradas e de Saídas,
Livro Registro de Apuração do IPI e LALUR. Resposta da Autuada, de 09/05/2014, encontra-se à fl.
913 (Anexos às fls. 914/981), nos seguintes e exatos termos:
“(...)
Revert - Comércio Imp. Export. Prod. Alimentícios Ltda, inscrita no CPF n
06.957.530/0001-09, vem neste ato representada pelo Contador Marcos Roberto
Firmino, inscrito no CPF no 085.958.098-95, em resposta a intimação lavrada no
procedimento em epígrafe, justificar que referente a J.A. Castro ME não se trata de
empréstimo, mas sim de descontos de duplicatas, sendo histórico erroneamente
usado nos lançamentos, estou entregando os extratos bancários (anexo a este) onde
consta os créditos dos empréstimos bancários contraído junto ao Banco Bradesco
S/A bem como Capital de Giro adquirido desta mesma instituição .
Quanto aos empréstimos tomados do sócio Enio Maurício C. Carrera e de Recolt
Comércio, realmente o são, mas efetuados sem contrato, apenas com depósitos
bancários identificados.
Já para as solicitações dos livros que devemos apresentar, solicito um prazo de 30
dias corridos.
(...)” (grifou-se).
2.12.
Em 09/05/2014 foi lavrado Termo de Recebimento de Livros (fl. 1036), para
recepção dos Livros Registro de Apuração do IPI No 07 (fls. 1825/1863), Registro de Entrada no 7
(fls. 1585/1681) e Registro de Saídas No 7 (fls. 1682/1824). Em 12/05/2014 foi lavrado Termo de
Recebimento de Livros (fl. 1037), para recepção do Lalur (fls. 1864 a 1883).
2.13.
Por meio do TCIF (fls. 982/983 – ciência em 12/05/2014), a Defendente foi
inicialmente informada que, de acordo com a ECD transmitida em 15/04/2014, constatou-se que
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
9
há lançamentos na conta Outros Créditos, com contrapartida em Banco Bradesco, além de
informações sobre empréstimo tomado junto à empresa J A Castro ME.
2.13.1.
Na sequência, intimou-se a empresa a explicar os motivos para o Fluxo de
Lançamentos Contábeis extraídos da ECD, conforme Anexo I (fls. 984/997 – Outros Créditos x
Banco Bradesco x J A Castro ME x Vitoriosa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda) e Anexo II (fls.
998/1034 – Caixa x Empréstimo de J A Castro).
2.13.2.
Complementou-se com intimação para, no caso de empréstimos/mútuos,
disponibilizar Contrato tomado junto à empresa Vitoriosa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda,
devidamente registrado à época no Registro Público, acompanhado de documentação hábil e
idônea que comprove e efetiva transferência dos recursos para as contas da empresa (cheque,
Doc, TED, etc).
2.13.3.
Finalizou-se com intimação para disponibilizar Contrato tomado junto à empresa J A
Castro, devidamente registrado à época no Registro Público, acompanhado de documentação
hábil e idônea que comprove e efetiva transferência dos recursos para a conta Caixa da empresa.
2.14.
Registra o autuante, no TDF que descreve a autuação que se examina, que a
Contribuinte não se manifestou sobre tais questionamentos (fl. 2533), tendo apresentando, em
12/05/2004 (fl. 1037), o Lalur, escriturado trimestralmente, em desacordo com a opção efetuada
DIPJ (Lucro Real Anual).
2.15.
Em 15/05/2014, acostou-se aos autos a seguinte resposta da Fiscalizada (fl. 1039 -
acompanhada de Anexos às fls. 1040/1192), que a Fiscalização considerou como “Contratos de
Desconto de Direitos Creditórios junto ao Bradesco, Relatórios de Desconto de Duplicatas e
diversas duplicatas”, com avaliação (fl. 2533 do TDF) de que as duplicatas não foram assinadas e
foram impressas em 13/05/2014 e 15/05/2014:
“(...) em resposta a intimação lavrada no procedimento em epígrafe, trazer
contratos bancários de aquisição de créditos junto ao Banco Bradesco S/A (anexo),
querendo esclarecer e reiterando a correspondência anterior do Contador Sr.
Marcos Roberto Firmino, que os históricos das contas da J A Castro e Vitoriosa
foram usados erroneamente como empréstimos sendo o correto descontos de
duplicatas (que gerou os créditos), conforme alguns relatórios juntados a esta.
Esclareço ainda que a Revert- Comércio não possui contrato de empréstimos/mútuo,
pois não os contraiu, o que ocorria na época é que a empresa não possuindo crédito
para aquisição de talão de cheques utilizava-se dos descontos de duplicatas para
quitar seus fornecedores.
(...)”(grifou-se).
Sujeição passiva solidária
2.16.
TCIFs foram lavrados (fls. 1193, 1194, 1197 e 1198 – ciência em 30/05/2014) para
registro de que ao comparar os valores informados nas Declarações apresentadas pela empresa
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
10
(DIPJ, DCTF e DACON), Livros contábeis e fiscais, documentos e as três ECDs apresentadas no curso
da auditoria (22/07/2013, 16/12/2013 e 15/04/2014), foram encontrados erros, falhas e
inconsistências. Esclareceu-se que contas contábeis, lançamentos, valores e históricos foram
omitidos e informados com incorreção, em contraponto às normas legais, sendo que a Fiscalizada,
apesar de intimada, não apresentou documentação hábil e idônea capaz de atender os
questionamentos e solicitações contidos nos TIFs. Finalizou-se que com base nas disposições
contidas no RIR/99, e nos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), e considerando os Srs. Adail Correa Leite Junior e Enio Maurício Galheri Carrera na
qualidade de sócios da empresa, restou caracterizada a condição de Sujeição Passiva Solidária,
intimando-se os mesmos a se manifestarem acerca dos fatos relatados, bem como em relação aos
questionamentos e solicitações de esclarecimentos e documentos contidos em todos os TIFs
enviados à empresa. Respostas dos mencionados sócios foram protocolizadas em 06/06/2014 (fls.
1196 e 1200), nos seguintes e exatos termos:
“(...)
ADAIL CORREIA LEITE JÚNIOR, inscrito no CPF no 073.535.698-08, venho, em
resposta a intimação lavrada no procedimento em epígrafe, esclarecer que
desconheço qualquer erro, falha ou inconsistência, estou certo de que a empresa
Revert-Comércio Importação e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, possui
contabilidade regular e que todos os documentos são idôneos.
(...)” (grifou-se)
“(...)
ENIO MAURICIO GALHERI CARRERA, inscrito no CPF no 543.222.941-20, venho, em
resposta a intimação lavrada no procedimento em epígrafe, esclarecer que
desconheço qualquer erro, falha ou inconsistência, estou certo de que a empresa
Revert-Comércio Importação e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, possui
contabilidade regular e que todos os documentos são idôneos.
(...)” (grifou-se).
Imprestabilidade da escrituração
2.17.
A partir dos documentos reunidos no curso do procedimento fiscal, particularmente
na DIPJ, DCTF e DACON, bem como nas três ECD apresentadas no curso do procedimento fiscal,
em 22/07/2013, 16/12/2013 e 15/04/2014, o Autuante constatou diversos erros, vícios, falhas e
inconsistências na escrituração contábil da fiscalizada, o que caracterizou a sua imprestabilidade.
Escrituração Contábil Digital (ECD) – 22/07/2013
2.18.
A DIPJ, em sua Ficha 37A - Passivo Circulante, acusa o valor de R$ 15.529.855,41 (fl.
1229), ao passo que a ECD acusa valor substancialmente inferior, de R$ 3.617.810,22. Intimada e
reintimada a apresentar documentos e esclarecimentos acerca de tais inconsistências e
divergências, a Autuada informou sobre o preenchimento incorreto da conta Fornecedores e não
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
11
soube explicar as divergências. Ademais, no Demonstrativo Analítico apresentado em sua resposta
(fl. 20), a mencionada conta aponta o valor de R$ 592.882,62.
2.19.
A DIPJ, em sua Ficha 36A – Ativo/Balanço Patrimonial, registra o valor de R$ 90,00
para a conta Bancos, em contraponto ao valor informado na ECD-Ativo Circulante-Bancos, de R$
1.710,00, e com expressiva diferença em relação ao informado pelos Bancos Bradesco e Itaú na
Declaração de Informações Sobre a Movimentação Financeira (DIMOF), de R$ 15.219.515,62 (fl.
2086).
2.20.
Não há débitos informados na DCTF (fls. 1574/1584) e na DACON (fls. 1237/1573),
sendo que o Contribuinte não escriturou as NF eletrônicas em sua contabilidade.
2.21.
Intimada a apresentar documentos e esclarecimentos sobre as inconsistências e
divergências apontadas, informou que o contador efetuou o preenchimento incorreto dos valores
na DIPJ e na ECD, e que não seria possível precisar e explicar tais divergências.
Escrituração Contábil Digital (ECD) – 16/12/2013
2.22.
Intimada a apresentar documentos e esclarecimentos sobre a escrituração de
algumas Notas Fiscais Eletrônicas na ECD entregue em 16/12/2013, disponibilizou documentação
que não foi suficiente para comprovar os lançamentos/transações.
2.22.1.
A ECD consigna, em seu item Passivo/Empréstimos e Financiamentos, o montante
de R$ 1.374.540,34. Intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, disponibilizou
documentação (fls. 597/662) relativa a Desconto de Direitos Creditórios junto ao Banco Bradesco
(Desconto de Duplicatas), que não foram suficientes para comprovar os lançamentos/transações.
2.22.2.
Ainda na ECD entregue em 16/12/2013, com registro de R$ 592.882,62 em Passivo-
Fornecedores e R$ 10.624.403,57 em Passivo-Fornecedores a Pagar, a Interessada foi intimada a
apresentar documentos e esclarecimentos sobre inconsistências e divergências no comparativo de
contas, tendo apresentado Demonstrativo com valores e respectivas datas (fls. 677/745).
2.22.3.
Em complemento à análise concernente à ECD, a autuada foi intimada a apresentar
Livros, documentos e esclarecimentos sobre inconsistência e divergências encontradas nas ECD de
22/07/2013 e 16/12/2013, pertinentes a diversos lançamentos, tais como Fornecedores a Pagar a
Bancos, Duplicatas a Receber a Caixa, e Saldo Credor de Caixa (Relatório processado pelo sistema
da RFB gerou 150 folhas com Saldo Credor de Caixa), não se manifestou.
Escrituração Contábil Digital (ECD) – 15/04/2014
2.23.
No que concerne ao item Passivo-Empréstimos, a Contribuinte foi intimada, sob
pena de arbitramento, a apresentar Livros, documentos e esclarecimentos acerca de empréstimos
tomados junto à empresa J A Castro ME, Banco Bradesco, Enio Mauricio Carrera e Recolt Comércio
Pal. Apresentou Livros, mas declarou que os valores relacionados à empresa J A Castro ME não
estão vinculados a empréstimos, mas a desconto de duplicatas. Consignou, ainda, que realmente
são empréstimos os registros vinculados a Enio Mauricio Carrera e Recolt Comércio Pal, mas não
dispõe de Contratos.
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
12
2.23.1.
A Fiscalização destaca, no Termo de Descrição dos Fatos (fl. 2535), que na ECD
apresentada em 15/04/2014 o Saldo Credor de Caixa quase desapareceu; entretanto, surgiram os
supostos “empréstimos” no Passivo, não informados nas ECD anteriores (fls. 2439/2480).
2.23.2.
No Relatório gerado com base na ECD apresentada em 15/04/2014 (fls. 2439/2476),
há diversos lançamentos com o histórico “Caixa a Empréstimo Tomado de J A Castro ME”.
Entretanto, os extratos bancários do Banco Bradesco, apresentados com o objetivo de justificar as
operações, não foram suficientes e hábeis para comprovar os lançamentos, sendo que os débitos
na conta Caixa diminuíram o Saldo Credor de Caixa.
2.23.3.
O movimento de redução do Saldo Credor de Caixa também foi observado em
relação aos demais empréstimos informados na ECD de 15/04/2014 (fls. 2477/2480).
2.24.
No item Passivo-Outros Créditos-Empréstimos J A Castro ME e Vitoriosa Comércio
de Produtos Alimentícios Ltda, no qual a Defendente foi intimada, sob pena de arbitramento, a
apresentar documentos e esclarecimentos acerca dos “empréstimos” tomados juntos às
retrocitadas empresas, informou que o contador registrou os históricos erroneamente, sendo o
correto Descontos de Duplicatas.
2.24.1.
Assevera o Autuante, no Termo de Descrição dos Fatos (fl. 2536), que a Vitoriosa
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda pertence aos mesmos sócios da Fiscalizada, sendo que de
acordo com os lançamento da ECD, constatou-se um fluxo de valores transferidos para a referida
empresa – Outros Créditos a Banco Bradesco (fls. 2481/2497).
2.24.2.
Nos extratos bancários emitidos pelo Banco Bradesco e apresentados pela
Fiscalizada (fls. 914 a 981), o Autuante constatou que foram realizadas diversas
transações/transferências com/para as empresas J A Castro ME e Vitoriosa Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda, restando evidente a descaracterização do Desconto de Duplicatas.
2.25.
Conclui a Fiscalização que nos documentos disponibilizados em 15/05/2014 (fls.
1040/1192) não há como efetuar uma correlação entre o Contrato de Desconto de Direitos
Creditórios e as Duplicatas, pois não há informações acerca dos títulos de crédito que compõem o
Contrato. Os Relatórios de Desconto de Duplicatas elaborados pela empresa referem-se aos
valores transacionados com a J A Castro ME e estão lançados na ECD com o histórico
“empréstimos”. A Fiscalizada apresentou diversas duplicatas tendo como sacado, em sua maioria,
a empresa Atacadão Distr. Com. Ind. Ltda, que não estão assinadas e foram impressas nos dias 13
e 14 de maio de 2014.
Escrituração Contábil Digital (ECD) – Diversos
2.26

Nas Declarações de Informações Sobre a Movimentação Financeira (DIMOF)
enviadas pelos Bancos Itaú e Bradesco, constam créditos bancários nas contas da Interessada de
R$ 1.627.253,51 e R$ 13.508.290,12 (fl. 2086), respectivamente, totalizando movimentação de R$
15.135.543,63.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
13
2.26.1.
Entretanto, a empresa somente escriturou a movimentação pertinente ao Banco
Bradesco, conforme informações contidas em sua ECD – Balancete e Razão (fls. 1915/1945, e
2508).
2.27.
No Balancete, não há lançamentos de encerramento das contas de Resultado (fls.
2509 a 2518).
2.28.
No Livro Razão consta Saldo Credor na conta Caixa, com saldo inicial de R$ 9.973,60
em 01/01/2010, parâmetro que evoluiu progressivamente até atingir R$ 3.632.244,97 em
10/01/2010. Pesquisa efetuada em sistema da RFB gerou relatório de 173 páginas, evidenciando
saldo crescente (fls. 2113 a 2286).
2.29.
Demonstrativo entre as contas contábeis e seus respectivos saldos e valores, com
base na DIPJ e nas três ECD apresentadas (22/07/2013, 16/12/2013 e 15/04/2014), revelou
evidente inconsistência e falhas:

2.30.
Com base nos lançamentos demonstrados nos extratos bancários do Bradesco,
apresentados pela Fiscalizada em 09/05/2014, selecionaram-se alguns lançamentos para
confronto com a última ECD/Livro Razão. Além da ausência de lançamentos, erros, vícios e
deficiências foram constatados, confirmando a análise acerca da imprestabilidade da escrituração
(fls. 1884/1914):
2.30.1.
Extrato Bradesco
Data: 12/02/2010
Histórico do Lançamento: Doc Crédito Automático Evora Coml. de Generos Alimenti
Docto: 959816
Crédito: 1.753,41
ECD de 15/04/2014
Data: 12/02/2010
Histórico do Lançamento: vr. ref. Evora Comercial de Generos Alimentícios
Conta Debitada: Banco Bradesco
Conta Creditada: Caixa
Valor: 1.753,41
2.30.2.
Extrato Bradesco
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
14
Data: 20/04/2010
Histórico do Lançamento: TED Remet. Wal Mart Brasil Ltda.
Docto: 9676733
Crédito: 11.152,36
ECD de 15/04/2014
Data: 20/04/2010
Histórico do Lançamento: vr. ref. chq/avl: Devolução de empréstimo J A Castro Me
Conta Creditada: Banco Bradesco
Valor: 11.152,36
2.30.3.
Extrato Bradesco
Data: 30/08/2010
Histórico do Lançamento: TED Remet. WMS Supermercados B. Ltda.
Docto: 8770176
Crédito: 17.000,11
ECD de 15/04/2014
Data: 30/08/2010
Histórico do Lançamento: vr. ref. chq/avl: transferência para J A CASTRO
Conta Creditada: Banco Bradesco
Valor: 17.000,11
2.31.
Constatou-se, também, muitos lançamentos na ECD que impossibilitaram analisar a
efetiva movimentação financeira da empresa: Banco Bradesco a Caixa e Caixa a Bradesco (fls.
2498/2507).
2.32.
Elaborou-se um comparativo com contas e lançamentos informados nas três ECD
apresentadas pela Revert, o que revelou grande quantidade de erros e inconsistências, inclusive
na última, apresentada em 15/04/2014 (fls. 1915/1945).
2.33.
O Lalur (fls. 1864/1983) está escriturado trimestralmente, sendo que a DIPJ acusa
opção pelo regime de apuração do Lucro Real Anual. Na ECD, no Balancete do 4o Trimestre,
consta, na Demonstração do Resultado do exercício, saldo final com prejuízo de R$ 2.588.138,30;
no Lalur, o saldo final lançado registra prejuízo de R$ 419.975,50 (fls. 1202, 1881 e 2515), tendo a
autuada descumprido os ditames da legislação de regência da matéria disposta na Instrução
Normativa (IN) SRF no 28, de 1978.
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
15
2.34.
O quadro que emerge dos autos permite concluir que, apesar das diversas
oportunidades concedidas à empresa para corrigir as inconsistências, erros e vícios em sua
escrituração, a mesma não logrou fazê-lo.
2.35.
Cabe enfatizar que as informações e valores declarados na DIPJ são muito distintos
daqueles lançados nas ECD. As DCTF e as DACON foram apresentadas “zeradas” e o Lalur não foi
escriturado corretamente. Documentos solicitados no decorrer da ação fiscal não foram
apresentados e, desde 2010, empresa não recolhe IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep (fls. 1949/1989).
Multa qualificada
2.36.
Em síntese, a Fiscalização afirma o seguinte:
“(...)
Ao apresentar as declarações exigidas pela RFB (DIPJ/DCTF/DACON) com valores
completamente diferentes daqueles informados em suas três ECDs (entregues ao
SPED em tempos diferentes), não pagar nenhum centavo de IRPJ e Contribuições
Sociais no período, omitir movimentação financeira em seus livros e cometer erros,
vícios e deficiências nessas ECDs, o contribuinte tentou impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Esta prática, aliada à incorreta confecção do LALUR e ausência de documentos
exigidos pela fiscalização, como por exemplo, dos contratos/mútuos devidamente
registrados no Registro Público, imprescindíveis para comprovar os supostos
‘empréstimos’ informados em sua ECD, caracterizam a conduta dolosa do
contribuinte em ocultar informações”.
Reponsabilidade solidária
2.37.
Em síntese, a Fiscalização afirma o seguinte:
“Por sua vez, os artigos 124, inciso I, e 135 do mesmo diploma legal prescrevem o
seguinte: [...]
(...)
Os referidos conceitos ‘todas por uma ou uma por todas’, ‘mutualidade de
Interesses’, ‘ligação mútua’, ‘comunhão de atitudes’ se aplicam perfeitamente aos
sócios naquela época, Sr. Adail Correa Leite, CPF: 073.535.698-08 e Sr. Enio Mauricio
Galheri Carreira CPF: 543.222.941-20, pois com intuito doloso de driblar o Fisco, com
propósito de ocultar informações, permitiram que as obrigações legais da Revert –
ECDs, declarações, livros e documentos fossem construídos/apresentados em
desacordo com as normas vigentes. Agindo assim, essas pessoas realizaram
conjuntamente a situação configuradora da diminuição da ocorrência do fato
gerador de tributos. É a caracterização do interesse comum.
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
16
O nome do sócio Sr. Enio aparece na última ECD apresentada pela empresa
(15/04/2014), na conta do Passivo – Empréstimos (conta 241.009-5). Nos extratos
bancários do Bradesco apresentados pela empresa há lançamentos com
identificação do Sr. Enio (TEDs em 09/02/2010, 19/02/2010, 23/02/2010) – fls. 913
a 981.
O Sr. Adail consta no contrato social como sócio e administrador, assinando pela
empresa. Assinou livros fiscais da Revert apresentados a esta fiscalização.
(...)
Ficou evidente que os mencionados sócios, intencionalmente, permitiram que a
Revert ocultasse informações e não oferecesse nada à tributação. Com tal conduta,
ficou caracterizado que tais atos foram praticados com infração de lei”.
IMPUGNAÇÕES
3.

Irresignados, em 15/07/2014 (e-fls. 2668), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 2633/2667), no que foi acompanhado pelos Responsáveis solidários Adail Correa Leite
Junior e Enio Mauricio Galheri Carrera, que o fizeram na mesma data (respectivamente, e-fls. 2701
e 2670/2700; e 2733 e 2703/2732), sendo que estes trouxeram identidade de razões. Aduziram,
em síntese, o que segue:
Desclassificação da Contabilidade e Arbitramento do Lucro.
3.1.

A Fiscalização afirma, no Termo de Descrição dos Fatos (fl. 2528) que a ação fiscal
teve como objeto de investigação indícios de passivo fictício, quando na realidade irregularidade
alguma foi apontada em razão de supostos indícios.
3.2.

Ademais, a inexistência de omissão de receita é fato altamente considerável que
milita em favor do contribuinte, já que o objetivo primeiro em qualquer procedimento de
fiscalização é a detecção de infração dessa natureza. Como nenhuma omissão foi encontrada, o
ponto de partida na apuração do resultado fiscal, que é o faturamento do Contribuinte
confrontado com os custos conforme registros em seus livros fiscais e na escrituração contábil se
revelam seguros e eficazes na determinação do Lucro Real.
3.3.

As falhas apontadas pelo Fisco não impedem a apuração do lucro líquido, sobretudo
ao não identificar irregularidade no passivo contabilizado pela empresa, o qual foi objeto de
investigação na ação fiscal determinada pela autoridade administrativa, portanto não se
confirmando os indícios de omissão de receitas. Estando confirmado que a movimentação
financeira do Contribuinte é digna de fé, que seu passivo é indefectível, uma vez que não houve
contestação dele, é forçoso concluir que seu Lucro Real pode ser aferido diretamente, sendo
descabido o arbitramento do lucro.
3.3.1.
Até porque a Fiscalização confirma, à fl. 2536, que da movimentação financeira
extraída dos sistemas da RFB, de R$ 15.135.543,63, a empresa contabilizou a conta do Bradesco,
que somou R$ 13.508.290,12, deixando de fazê-lo apenas com relação à conta do Banco Itaú.
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
17
3.3.2.
Isso mostra que nem a falta de contabilização de uma conta bancária de valor
significativamente inferior interferiu no resultado apurado pelo Contribuinte, porquanto nenhuma
omissão de receita foi detectada pela Fiscalização. Significa que os lançamentos que deixaram de
ser contabilizados se reportam a operações de natureza patrimonial, vez que aquelas que
influenciaram no resultado foram regularmente escrituradas.
3.4.

Por outro lado, de se observar que todos os questionamentos e exigências de
documentos formulados nas Intimações expedidas pela Fiscalização, após solicitação de
prorrogação de prazos, foram apresentados e respondidos pelo Contribuinte.
3.5.

Não obstante, demonstra a seguir que são infundadas as alegações de infrações
apontadas pela Fiscalização, de modo que é descabida a desclassificação da escrita contábil e o
rigor no arbitramento do lucro, com ausência de plena sustentação do lançamento tributário
estampado nos AI.
3.6.

A Fiscalização afirma que ao comparar valores informados nas Declarações (DIPJ,
DCTF, DACON) e nas três ECD apresentadas no curso da auditoria (22/07/2013, 16/12/2013 e
15/04/2014) verificou erros, vícios, falhas e inconsistências.
3.7.

É importante observar que tanto a DIPJ como as DCTF e DACON apresentadas
poderiam conter omissões ou erros no seu preenchimento, mas não é motivo suficiente para que
a escrituração contábil seja considerada imprestável para a determinação do lucro líquido. Falhas
e erros nas declarações não impedem a apuração dos tributos devidos e porventura não
declarados, e existem penalidades específicas no caso de preenchimento incorreto de declarações.
ECD 22/07/2013: DIPJ/Ficha 37A/Passivo Circulante = R$ 15.529.855,41 x
ECD/Passivo Circulante = R$ 3.617.810,22
3.8.

Por meio do Termo de 17/02/2014 (fls. 666/673), a empresa foi intimada a
apresentar planilhas de composição dos saldos em 31/12/2010 das contas Fornecedores e
Fornecedores a Pagar, de R$ 592.882,62 e R$ 10.624.403,57 respectivamente. O Fisco afirma que
em 24/02/2014 a empresa solicitou prorrogação de prazo e que em 10/03/2014 prestou
informações e apresentou a documentação de fls. 674 a 745.
3.9.

Portanto, a documentação de fls. 674/745 satisfez as exigências da Fiscalização,
uma vez que a Intimação de 17/02/2014 solicitava que apresentasse planilhas de composição dos
saldos. E de acordo com a mesma Intimação, o Auditor determinou que "Todos os documentos
(notas fiscais, duplicatas, comprovantes de pagamentos etc.) que serviram de base para
elaboração das planilhas deverão estar a disposição da fiscalização para eventuais consultas".
Logo, não eram para serem apresentados.
ECD 22/07/2013: DIPJ/Ficha 36A/Ativo/Bancos = RS 90,00 x ECD/Ativo
Circulante/Bancos (saldo final) = RS 1.710,00 x Sistema RFB/DIMOF/Movimentação Financeira =
R$ 15.219.515,62
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
18
3.10.
A divergência de valores no Ativo da conta Bancos, de R$ 90,00 para R$ 1.710,00
não quer dizer muita coisa, até porque a movimentação financeira pela DIMOF, de R$
15.219.515,62, é referente a créditos/depósitos bancários, não significando que o saldo final
deveria ser maior ou menor.
3.11.
Além do mais, consta do Termo de Descrição, às fls. 2536 (ECD/Diversos), que a
empresa escriturou a principal conta bancária, do Banco Bradesco com movimentação de R$
13.508.290,12, conforme ECD -Balancete e Razão - fls. 1915/1945 e 2086/2087.
3.12.
E conforme indicado pela Fiscalização às fls. 2537, o saldo da conta Bancos, ao invés
de R$ 90,00 da DIPJ é de R$ 7.437,35 pela ECD de 15/04/2014. Isso não significa que tenha
ocorrido omissão de receita ou matéria passível de tributação logicamente, muito menos é motivo
para a desclassificação da contabilidade.
ECD 16/12/2013: Diversas NF-e
3.13.
Às fls. 47/493, constam espelhos de Notas Fiscais de compras da empresa extraídos
pela Fiscalização do Portal de Nota Fiscal Eletrônica. Baseada no cruzamento de informações, pelo
Termo de Intimação de 04/02/2014 (fls. 498/537) a fiscalização relacionou 10 notas fiscais que
alegou não ter encontrado lançamentos contábeis na ECD de 22/07/2013.
3.13.1.
Na verdade, em um universo de compras no montante de R$ 10.436.284,66
indicados na Ficha 04A da DIPJ, a Fiscalização detectou a falta de contabilização de apenas 10
notas fiscais, nada mais. A Fiscalização afirma que não foram lançadas na ECD de 22/07/2013, e
não nas duas seguintes apresentadas sob sua orientação.
3.13.2.
Ocorre que em relação a cada uma das notas fiscais listadas, a empresa apresentou
esclarecimentos, inclusive comprovantes de pagamentos confirmando as operações, conforme
documentos anexados sob fls. 538/596, relatados pelo Auditor-Fiscal em seu Termo às fls.
2531/2532.
3.13.3.
Perto do montante de compras registrado pela empresa, a falha na contabilização
das notas fiscais em questão se revela de pouca importância, e tampouco justifica dizer que a
contabilidade seja imprestável para a determinação do resultado do período.
3.14.
Ademais, verifica-se pelo Livro Registro de Entradas, que todas as notas fiscais
foram devidamente registradas. Veja a nota fiscal 472, registrada conforme fls. 1633, havendo
apenas inversão no valor de registro, que consta R$ 26.900,00 ao invés de 29.600,00; As notas
fiscais 10138 e 10380 registradas no LRE de fls. 1658; As NF 1006 e 1004 registradas no LRE de fls.
1619; Nota Fiscal 8680 - fls. 1661; Nota Fiscal 4688 - fls. 1588; Nota Fiscal 8130 - fls. 1638; e Notas
Fiscais 3347 e 703 registradas conforme fls. 1661.
3.15.
Portanto, a falta de contabilização de compras com relação às notas fiscais
apontadas pelo Fisco é decorrente de simples falha contábil, haja vista que todas as notas foram
regularmente escrituradas no Livro Registro de Entradas. É tremendo absurdo dizer que a falta de
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
19
contabilização de algumas notas fiscais configura que a contabilidade seja imprestável e não serve
para determinar o lucro líquido.
3.16.
A considerar também, que a irregularidade por falta de contabilização de compras
poderia significar a hipótese de Omissão de Receita, nos termos da legislação do Imposto de
Renda. Dessa forma, não pode acarretar o arbitramento do lucro, porquanto a legislação oferece
outros meios de tributação da falta, como é o caso das presunções legais aplicáveis sobre eventos
dessa natureza.
ECD 16/12/2013: ECD/Passivo/Empréstimos e Financiamentos (saldo final) = R$
1.374.540,34
3.17.
Em 05/02/2014 (fls. 597/601) a empresa foi intimada a apresentar documentos e
informações sobre a conta Empréstimos e Financiamentos, que possuía saldo em 31/12/2010 de
R$ 1.374.540,34, sendo que em 24/02/2014 apresentou relação e cópia de Contratos de Desconto
de Direitos Creditórios, conforme documentos anexados sob fls. 602/662.
3.18.
A Fiscalização alega simplesmente que tais documentos não foram suficientes para
comprovar os lançamentos/transações, mas não explica o motivo da insuficiência da
documentação.
3.19.
Ora, todos os contratos anexados, de fls. 602/662, são de operações de crédito
firmadas com o Banco Bradesco. O desconto de duplicatas não deixa de ser um empréstimo ou
financiamento, pouco importando a nomenclatura adotada na escrituração contábil. O fato é que
a Fiscalização não realizou uma análise aprofundada sobre a documentação, poderia até solicitar
outros elementos e informações, se fosse o caso, inclusive intimando o Banco Bradesco a prestar
esclarecimentos, mas não o fez.
3.20.
Não é demais dizer, que a conta Empréstimos segue as mesmas regras de outras
contas do Passivo. Se não comprovados, existem outros meios de se apurar eventual omissão
decorrente de divergências não justificadas.
ECD 16/12/2013: ECD/Passivo/Fornecedores (saldo final) = R$ 592.882,62 x
ECD/Passivo/Fornecedores a Pagar (saldo final) = RS 10.624.403,57
3.21.
O esclarecimento quanto a este item já foi apresentado em justificativa acima sobre
a ECD 22/07/2013 - DIPJ/Ficha 37 A/Passivo Circulante.
ECD 16/12/2013: Constatação de diversos erros e falhas na ECD
3.22.
Não é verdade que a Fiscalizada não se manifestou. Em 09/05/2014, apresentou a
documentação de fls. 1.585/1.883, os Livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de
Apuração do IPI e o LALUR.
3.23.
Por outro lado, a Fiscalização intimou para a comprovação de lançamentos que são
auto-explicáveis, como é o caso de Fornecedores a Pagar a Bancos, que se tratam de pagamentos
de fornecedores, logicamente. Até porque a ação fiscal teve por objeto a situação de passivo
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
20
fictício, cujo levantamento a Fiscalização abandonou porque entendeu mais cômodo considerar a
escrita imprestável e arbitrar o resultado.
3.24.
Quanto aos supostos saldos credores de caixa, a Fiscalização reconhece que na ECD
apresentada em 15/04/2014 o saldo credor quase desapareceu, mas surgiram empréstimos no
Passivo que não foram informados nas ECD anteriores.
3.24.1.
É preciso considerar, que pelo Termo de Constatação e Intimação de 14/03/2014, a
Fiscalização orientou que a empresa poderia transmitir uma nova ECD, o que fez em 15/04/2014.
Naquele momento observou que não havia efetuado a contabilização de empréstimos tomados
junto a terceiros, e essa era a causa de aparentes saldos credores de caixa na contabilidade. É o
caso dos empréstimos obtidos de J A Castro, Banco Bradesco, Enio Maurício C. Carrera e Recolt
Com. PAL.
3.24.2.
O importante é que na ECD de 15/04/2014, que deve prevalecer, as operações
faltantes foram contabilizadas e saneadas.
3.25.
De observar, contudo, que tanto na hipótese de passivo fictício como em situação
de saldo credor de caixa, a Fiscalização possui os meios de aferição de possível omissão de receita,
cujas infrações são previstas no Regulamento do Imposto de Renda, sem que tenha de aplicar o
rigor do arbitramento de lucro, considerando imprestável a escrituração contábil do contribuinte.
ECD 15/04/2014: ECD/Passivo/Outros Créditos/Empréstimos J A Castro ME e
Vitoriosa Com. Produtos Alimentícios Ltda.
3.26.
Segundo o Termo de Intimação de 24/04/2014, de fls. 909/912, a Fiscalizada foi
intimada a apresentar Contratos de Empréstimo e documentos relacionados às contas mantidas
com J A Castro ME, Banco Bradesco, Bradesco Capital de Giro, Enio Maurício C. Carrera e Recolt
Comércio PAL e apresentar os Livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registros de
Apuração do IPI e Lalur.
3.27.
Em 09/05/2014, a empresa respondeu aos questionamentos referidos no item
acima, apresentando a documentação de fls. 913/981 e os livros de fls. 1.585/1.883.
3.28.
Já no Termo de Constatação de 09/05/2014 (fls. 982/1035) a Fiscalização informou
o Contribuinte sobre lançamentos na ECD, contas "Outros Créditos" com contrapartida Banco
Bradesco S.A. e empréstimos junto às empresas J A Castro ME e Vitoriosa Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda, intimando a explicar os motivos do Fluxo de Lançamentos Contábeis nessas
contas, conforme Anexos I e II, inclusive os valores transferidos para a conta CAIXA da empresa
oriundo dos empréstimos.
3.29.
É fato que a Fiscalizada apresentou documentação justificando as operações
questionadas pela Fiscalização.
3.29.1.
Conforme documentação de fls. 913/981, a empresa justificou e apresentou
documentos que comprovam as operações de crédito. Apresentou extratos do Banco do Bradesco
onde constam os créditos dos empréstimos bancários contraídos, inclusive para suporte de capital
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
21
de giro. Dos extratos também constam transferências por devolução de créditos às empresas J A
Castro ME e Vitoriosa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
3.29.2.
Pela documentação de fls. 1.039/1.192, em 15/05/2014, a empresa, mais uma vez,
esclareceu sobre as operações de créditos apresentando documentos bancários "Contratos de
Desconto de Direitos Creditórios do Bradesco, Relatório de Desconto de Duplicatas e diversas
duplicatas" que levara a desconto.
3.29.3.
A Impugnante informou que os históricos corretos das contas com a J A Castro ME e
Vitoriosa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. seriam desconto de duplicatas (que gerou os
créditos), conforme alguns relatórios anexados. Esclareceu ainda que a Revert-Comércio não
possui contrato porque não contraiu empréstimos/mútuos, pois na época, não possuindo crédito,
utilizava-se dos descontos de duplicatas para quitar seus fornecedores.
3.29.4.
E nos documentos de fls. 1.193 a 1.200, os antigos sócios da Revert, Adail Corrêa
Leite Júnior e Enio Maurício Galheri Carrera, se manifestarem sobre as solicitações de
esclarecimentos e das respostas e documentos apresentados pela empresa no curso da ação
fiscal, e responderam desconhecer qualquer erro, falha ou inconsistência na escrituração contábil,
sendo certo que a Revert possui contabilidade regular e que são idôneos todos os documentos
colocados â disposição da fiscalização.
3.30.
A Fiscalização confirma, no Termo de Descrição dos Fatos (fls. 2536), que nos
lançamentos contábeis extraídos da ECD, nota-se o fluxo de valores transferidos para a empresa
Vitoriosa Com. Prod. Alimentícios a título Outros Créditos a Banco Bradesco - fls. 2.481/2.497. E
que nos extratos bancários do Bradesco apresentados em 09/05/2014, verificou diversas
transações/transferências com/para as mencionadas empresas.
3.31.
Portanto, isso confirma, pois consta de extratos bancários, que a empresa manteve
operações de crédito com as empresas J A Castro ME e Vitoriosa Comércio de Produtos
Alimentícios. Caberia à Fiscalização investigar com profundidade as operações, e não
simplesmente recusá-las sob o argumento de que não foram comprovadas.
3.32.
Alega a Fiscalização que não há como se efetuar uma correlação entre o Contrato
de Desconto de Direitos Creditórios e as duplicatas, pois não há informações sobre os títulos de
crédito que compõem os Contratos. Que Relatórios de Desconto de Duplicatas elaborados pela
empresa referem-se aos valores transacionados com a J A Castro ME e estão lançados na ECD com
histórico "empréstimos". Que a Fiscalizada apresentou diversas duplicatas, a maioria o sacado é
Atacadão Distrib. Com. Indústria Ltda. as quais não estão assinadas e foram impressas nos dias
13/05/2014 e 14/05/2014, conforme pode ser visto logo no final do documento - DATA - fls.
1.039/1.192.
3.32.1.
Ressalte-se, em primeiro lugar, que os Contratos de Descontos firmados com o
Banco Bradesco são muitos claros quanto a se tratar de descontos de duplicatas, pois sua cláusula
1a estabelece: "1a) O Cliente sendo titular de direitos creditórios resultantes de vendas realizadas
a prazo, transfere ao Banco esses direitos no valor mencionado no campo 4 deste instrumento,
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
22
mediante operação de desconto, cujas características de identificação encontram-se relacionadas
no quadro constante do Anexo I."
3.32.1.1.
Portanto, a configuração das operações de desconto de duplicatas restou clara e
inquestionável. Agora, se o contrato não identifica cada uma das duplicatas descontadas isso era
questão a ser investigada pela fiscalização, e não que determinasse a imprestabilidade da
contabilidade.
3.32.2.
Quanto aos Relatórios de Desconto de Duplicatas com a J A Castro ME constarem
na ECD com o histórico "empréstimos", a Fiscalizada esclareceu (fls. 1039) que o histórico correto
seria "desconto de duplicatas". E quanto ao fato de as duplicatas anexadas não estarem assinadas
e terem sido impressas nos dias 13/05/2014 e 14/05/2014, as originais foram repassadas ao Banco
para efeito de desconto, que as devolveu ao devedor após a quitação. A impressão nos dias 13 e
14 de maio de 2014 se deu a partir do sistema de emissão de duplicatas, exclusivamente para
demonstrar à fiscalização as duplicatas que foram descontadas pela instituição bancária. Nada
houve de errado nisso.
3.33.
A Fiscalização apresenta como infração a ocorrência, no Livro Razão, de saldo
credor na conta Caixa. E também a existência de crescente saldo devedor de Caixa nos dez
primeiros dias do ano.
3.33.1.
Como dito acima, nas hipóteses de ocorrência de passivo fictício ou de saldo credor
de caixa, esses fatos não podem acarretar o arbitramento do lucro, porquanto a legislação oferece
ao Fisco as ferramentas das presunções legais aplicáveis sobre eventos verificados nessas contas.
3.33.2.
Quanto ao crescente saldo devedor de Caixa no início do ano, observa-se pelo
Razão de fls. 2113/2286, que se trata do recebimento de duplicatas de seus clientes, sem um
motivo plausível para desconfiança, até porque a Fiscalização não efetuou a reconstituição do
Caixa da empresa.
3.33.3.
Então, não há o que contestar, muito menos afirmar que a escrituração contábil
seja imprestável por conta disso.
3.34.
A Fiscalização diz que pelos extratos bancários do Bradesco verificou irregularidades
praticadas pela empresa. Exemplifica com os lançamentos transcritos às fls. 2537/2538.
3.34.1.
Não procede a acusação fiscal. Primeiramente é preciso entender que as pequenas
e médias empresas utilizam contabilmente, em concomitância com a conta bancária, a
movimentação pela conta Caixa. De forma que normalmente os recebimentos são debitados ao
Caixa e crédito do Cliente, e em seguida registrados a crédito de Caixa e a débito da conta Bancos
pelo depósito do valor recebido. E assim acontece com os pagamentos, que são levados a crédito
de Caixa e débito de Fornecedores, e em seguida a débito de Caixa e a crédito da conta Bancos
pelo saque do cheque ou TED emitido para pagamento.
3.34.2.
É o caso do lançamento “I” de 12/02/2010, em que ao identificar o valor de R$
1.753,41 de crédito na conta bancária, foi efetuado o lançamento a débito de Bancos e a crédito
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
23
da conta Caixa. Também é a situação do lançamento do valor de R$ 100.000,00, constante do
extrato bancário e lançamento de fls. 1912/1913, de valor pertencente à própria empresa, que ao
entrar a crédito no Bradesco, fez-se o lançamento a débito de Banco e crédito de Caixa.
3.34.3.
Se alguns lançamentos foram feitos de forma incorreta, são apenas de contas
patrimoniais, que não afetaram o resultado, como por exemplo, a inversão entre contas Bancos e
Caixa e Empréstimos. São contas ativas e passivas que não interferem no resultado. Tanto que a
Fiscalização acusou possível existência de saldo credor de caixa, mas não levou avante a
reconstituição da conta caixa.
3.34.4.
Por esse motivo é que a Fiscalização identificou muitos lançamentos debitando a
conta Banco Bradesco e creditando a conta Caixa e vice-versa. É a conformação utilizada pela
maioria das pequenas e médias empresas, não configurando irregularidade de qualquer natureza,
haja vista que são operações entre contas patrimoniais, que não geram efeitos de ordem
tributária.
3.35.
Com referência ao LALUR apresentado pela empresa, o Fisco alega que está
escriturado trimestralmente, sendo que na DIPJ é pelo regime anual. Que na ECD consta no
Balancete, na conta Demonstração do Resultado do Exercício, um saldo final de R$ 2.588.138,30
de prejuízo, enquanto no LALUR o saldo final lançado é de R$ 419.975,52 de prejuízo.
3.35.1.
É claro que a Fiscalização procura induzir ao erro aqueles que analisarem o trabalho
fiscal. Sabe-se que as faltas formais ou defeitos de forma não impedem a apuração do Lucro Real.
Na escrituração do LALUR foi demonstrado o resultado em períodos trimestrais. Todavia, somando
o resultado dos quatro trimestres chega-se ao prejuízo de R$ 2.733.780.04, que é um pouco
diferente daquele anotado na ECD, mas não na proporção que procura demonstrar a Fiscalização.
3.35.2.
Também diferente do que apregoa a Fiscalização, está lançada no Livro de Apuração
do Lucro Real, às fls. 1864/1883, a demonstração do Lucro Real. Se não constam ajustes é porque
eles inexistiram obviamente.
3.36.
O Auditor-Fiscal alega que a Impugnante deixou de escriturar sua movimentação
financeira junto ao Itaú Unibanco. No entanto, a Fiscalização não logrou demonstrar ter o
Impugnante deixado de escriturar as operações decorrentes de sua atividade. Isto é, as operações
que passaram pela conta bancária no Itaú Unibanco foram contabilizadas, uma vez que a empresa
utiliza-se do sistema de Caixa em suas operações de vendas, compras recebimentos e
pagamentos.
3.36.1.
Logo, não existe motivo suficiente para que a escrituração contábil seja declarada
como imprestável, haja vista que a base do arbitramento é a receita declarada pelo Contribuinte,
inclusive porque houve a constatação da inexistência de qualquer omissão pelo cruzamento com
outro órgão, a Fazenda Estadual, que encaminhou as GIA do contribuinte de fls. 2088/2111.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
24
3.36.2.
Ademais, conforme descrito às fls. 2542/2543, a Fiscalização apurou a base
tributável dos tributos, no caso a receita bruta do Contribuinte, a partir do registro nos livros
Registro de Entradas/Saídas e Registro de Apuração do IPI, que somou R$ 14.586.541,08.
3.36.3.
Verifica-se pela Ficha 06A da DIPJ (fls. 1206) que a receita de vendas declarada pela
empresa é de R$ 14.749.737,79, enquanto os custos da atividade informados na Ficha 04A da DIPJ
(fls. 1204/1205) somaram R$ 11.162.400,90. Portanto, baseada nos registros fiscais e contábeis
das vendas, compras e custos, inclusive pelo cruzamento da receita de vendas constante das GIA
fornecidas pelo Fisco Estadual, que em momento algum foram contestados no procedimento de
fiscalização, efetuou-se o lançamento do crédito tributário.
3.37.
Diante desses fatos, importa dizer que a Fiscalização não apontou motivos
suficientes que justificassem declarar a escrita contábil como imprestável para a apuração do lucro
líquido e determinação do lucro real.
3.38.
Nem cabe arguir que as supostas infrações descritas no Termo de Descrição dos
Fatos justificariam a desclassificação da escrita contábil por supostamente impedir que a
fiscalização detectasse possível omissão de receita ou de rendimentos, visto que o Auditor-Fiscal
analisou as contas do Passivo (empréstimos e financiamentos, fornecedores) e do Ativo (caixa), e
não apurou fato gerador decorrente de omissão de receita nos registros da contabilidade. Até
porque, todas as infrações aludidas no referido Termo foram todas elas plenamente rechaçadas
pelas provas e esclarecimentos expostos acima.
3.39.
No caso presente, a falta de escrituração da conta no Banco Itaú Unibanco
corresponde ao montante de R$ 1.627.253,51, equivalente a apenas 10,75% da movimentação
total (fls. 2536).
3.40.
De outra parte, também não justificam o arbitramento do lucro as alegações postas
pelo Auditor-Fiscal no Termo de Descrição dos Fatos, às fls. 2542.
3.40.1.
É certo que a Fiscalizada apresentou três ECD, inclusive a de 15/04/2014, por
orientação do próprio Auditor-Fiscal. E nesta última efetuou os lançamentos faltantes, caso dos
empréstimos tomados junto a terceiros, conforme descreve o TDF às fls. 2532. As supostas
inconsistências e erros foram exaustivamente debatidos nos esclarecimentos acima.
3.40.2.
Quanto à existência de valores divergentes na DIPJ, tampouco é motivo para o
arbitramento de lucro, até porque a fiscalização tomou para cálculo a receita bruta constante dos
Livros Registro de Entradas/Saídas e Registro de Apuração do IPI conforme afirmado ao final da fl.
2542. E a DIPJ foi preenchida a partir das operações registradas nos mesmos livros fiscais.
3.40.3.
O fato de nas DCTF e DACON não constar registros das operações de PIS e Cofins é
que houve falha no preenchimento das declarações. A empresa apenas deixou de demonstrar na
DACON, de acordo com o regime da não-cumulatividade aplicável na apuração das contribuições,
as operações e o confronto entre débitos e créditos, e os saldos a compensar de anos anteriores, e
assim não houve valores a recolher nos meses do ano-calendário de 2010.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
25
3.40.4.
Tais ocorrências, inclusive sobre a escrituração do LALUR já esclarecida nesta
defesa, de forma alguma justificam o arbitramento de lucro levado a efeito no lançamento do IRPJ
e da CSLL e, por conseqüência, para a apuração da base de cálculo tomada para o lançamento das
contribuições.
Qualificação da Multa.
3.41.
Os argumentos apresentados pelo Auditor para a qualificação não se sustentam,
pois são destituídos de consistência quanto à materialidade e má-fé das supostas infrações,
principalmente porque os tributos exigidos nos AIs tomaram por base a receita declarada pelo
Contribuinte, que inclusive foi confrontada com a receita declarada para a Fazenda Estadual em
GIAS, e não mostrou divergências. Neste processo, é inegável a ausência do elemento subjetivo do
dolo, em que o agente age com vontade de fraudar - reduzir o montante do imposto devido, pela
inserção de elementos que sabe serem inexatos.
Responsabilidade solidária
Falta de Fundamentação do Ato Administrativo
3.42.
A Autoridade Fiscal não aponta, no "Termo de Sujeição Passiva Solidária e de
Responsabilidade
Pessoal"
(fls.
2603/2604
e
2607/2608),
quais
os
fatos
que
embasaram/motivaram a imputação de responsabilidade ao Impugnante, sócio da Autuada.
Ilegalidade da Responsabilização do Sócio
3.43.
Não há no Relatório Fiscal qualquer outro referência à vinculação do sócio-gerente
aos fatos geradores do crédito tributário lançado.
3.44.
Evidencia-se que não há nexo entre o contexto e os "motivos" apontados pela
Autoridade Fiscal, sem provar qual seria o "interesse comum" do Recorrente na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, conforme expressamente prevê o artigo 124, inc. I,
do CTN.
3.45.
O art. 135 do CTN só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Caso
não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o ato do
administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está
praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.
Ônus da Prova
3.46.
Caso houvesse qualquer vinculação do impugnante com os fatos geradores da
obrigação tributária, esta deveria ser devidamente provada pela Fiscalização, e não apenas
aventada. Pelo que se requer a nulidade do Termo.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-69.343 - 2a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 02/07/2015 (e-fls. 2748/2800), de que
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
26
se cientificou o Contribuinte em 17/07/2015 (e-fls. 2820) e os Responsáveis solidários Enio
Mauricio Galheri Carrera e Adail Correa Leite Junior em 10/07/2015 (e-fls. 2824 e 2819), cujos
ementa e acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária e de
Responsabilidade Pessoal quando observados os requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que o responsável solidário foi perfeitamente informado acerca dos
dispositivos legais que fundamentaram a caracterização da responsabilidade solidária, bem
como sua motivação, o que lhe permitiu a apresentação de contraditório articulado e
detalhado, não há que se arguir cerceamento de defesa.
CONTRADITÓRIO. PROVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento do IRPJ implica o
lançamento da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, também se aplica a estes
outros lançamentos naquilo em que for cabível.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
27
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o Lucro Real.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-
base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a totalidade
ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a presença de
dolo na ação ou omissão do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade de votos, NÃO
TOMAR CONHECIMENTO das razões de defesa apresentada pelo sócio arrolado no Termo
de Sujeição Passiva Solidária e de Responsabilidade Pessoal, Sr. Enio Maurício Carrera, em
razão da intempestividade, e julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela
empresa e pelo sócio arrolado no Termo de Sujeição Passiva Solidária e de Responsabilidade
Pessoal, Sr. Adail Correa leite Junior, contra os lançamentos discutidos neste processo”.
5.

Irresignados, em 12/08/2015 (e-fls. 2939), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 2898/2938), no que foi acompanhado pelos Responsáveis solidários Enio
Mauricio Galheri Carrera e Adail Correa Leite Junior em 10/08/2015 (e-fls. 2860 e 2826/2859; e
2896 e 2862/2895), em que, sinteticamente, repisaram as razões de Impugnação. Em 13/10/2015
(e-fls. 2966), o Contribuinte juntou “adendo ao Recurso Voluntário” (e-fls. 2947/2963), que “tem
como objetivo demonstrar a veracidade do Balancete contábil de fls. 2509 a 2518”. Em
06/10/2023 (e-fls. 2968), junta petição (e-fls. 2969/2978) em que pugna pela prescrição
intercorrente, uma vez que “decorridos (oito) anos [encaminhamento dos autos à instância
recursal], não houve movimentação processual”.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
28
6.

Os Recursos Voluntários do Contribuinte e do Responsável solidário Adail Correa
Leite Junior são tempestivos (e-fls. 2820 e 2939; e 2819 e 2896), pelo que deles se conhece. Não
se conhece do Recurso Voluntário do Responsável solidário Enio Mauricio Galheri Carrera, uma
vez que apresentou sua Impugnação de modo intempestivo, como visto, e não apresenta, em
segunda instância, nenhuma razão que o justifique; assim, não se “instaurou a fase litigiosa do
procedimento” em relação a ele, nos termos do art. 14 do Dec. no 70.235, de 1972.
MÉRITO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Imprestabilidade da escrituração
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
63. Assim, tendo em vista que a autuada não mantém escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, apresentando-a com evidentes indícios de fraudes, contendo
vícios, erros e deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, bem como determinar o montante
tributável no regime do Lucro Real (fls. 2543 e 2556), agiu corretamente a
autoridade autuante ao aplicar ao caso o art. 530, inciso II, do RIR/1999: [...]
64. Cabe esclarecer que a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de acordo
com o Lucro Arbitrado não é penalidade, sanção ou regime de exceção, mas
simplesmente método de apuração. Isto é tão verdadeiro que o próprio contribuinte
pode optar por esta forma de tributação se conhecida a receita bruta, conforme
dispõe o artigo 531 do RIR/1999: [...]
(...)
[inexistência de omissão de receita]
68. Na defesa apresentada a recorrente consigna que a inexistência de omissão de
receita é fato que milita em seu favor, já que o ponto de partida na apuração do
resultado fiscal, o faturamento confrontado com os custos, conforme registros em
seus livros fiscais e na escrituração contábil, se revela seguro e eficaz na
determinação do Lucro Real. Enfatiza que restou confirmado que sua movimentação
financeira é digna de fé, que não houve contestação em relação ao seu passivo,
sendo forçoso concluir que seu Lucro Real pode ser aferido diretamente, sendo
descabido o arbitramento do lucro.
69. A ausência de omissão de receita não é elemento que impede a fiscalização
constatar infrações que impliquem no arbitramento do lucro.
70. Como exaustivamente esclarecido, a quantidade de vícios, erros e deficiências
encontrados na escrituração da autuada a tornaram imprestável para identificar a
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
29
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, bem como determinar o
montante tributável no regime do Lucro Real.
[movimentação conta Bradesco; ausência de contabilização Itaú]
71. A defendente também registra que a fiscalização confirma (fl. 2536) que da
movimentação financeira extraída dos sistemas da RFB, de R$ 15.135.543,63, a
empresa contabilizou a conta do Bradesco, que somou R$ 13.508.290,12, deixando
de fazê-lo apenas com relação à conta do Banco Itaú.
72. Neste quesito há que se enfatizar o que restou afirmado pelo autuante,
porquanto há ressalvas na escrituração da referida conta. Veja-se, por exemplo, que
à fl. 2537 a fiscalização aponta que com base nos lançamentos demonstrados nos
extratos bancários do Bradesco, selecionou-se alguns lançamentos para confronto
com a última ECD/Livro Razão, constatando-se, além da ausência de lançamentos,
erros, vícios e deficiências, o que confirmou a análise acerca da imprestabilidade da
escrituração.
ECD 22/07/2013: DIPJ/Ficha 37A/Passivo Circulante = R$
15.529.855,41 x ECD/Passivo Circulante = R$ 3.617.810,22
73. Pugna a recorrente que por meio do Termo de 17/02/2014 (fls. 666/673), a
empresa foi intimada a apresentar planilhas de composição dos saldos em
31/12/2010, das contas Fornecedores e Fornecedores a Pagar, nos valores de R$
592.882,62 e R$ 10.624.403,57 respectivamente. Acrescenta que o Fisco afirma (fl.
2535) que em 10/03/2014 a empresa prestou informações e apresentou a
documentação às fls. 674/745, o que, no seu entendimento, satisfez as exigências.
74. Realmente, não consta, no Termo de Descrição dos Fatos, ou em qualquer outro
produzido no curso do procedimento fiscal, s.m.j., análise específica acerca da
documentação disponibilizada pela recorrente.
75. Entretanto, um único quesito desenvolvido pela fiscalização, sem análise
detalhada, não macula o resultado da análise global que culminou com a
decretação da imprestabilidade da escrituração, porquanto tal decisão se alicerçou
em provas robustas perfeitamente acostadas e esclarecidas nos autos.
ECD 22/07/2013: DIPJ/Ficha 36A/Ativo/Bancos = RS 90,00 x ECD/Ativo
Circulante/Bancos (saldo final) = RS 1.710,00 x Sistema
RFB/DIMOF/Movimentação Financeira = R$ 15.219.515,62
76. Acerca desta disparidade a contribuinte postula que a diferença não significa
que tenha ocorrido omissão de receita, sendo incabível considerá-la como motivo
para a desclassificação da contabilidade.
77. Neste ponto, cabe enfatizar o que já restou esclarecido anteriormente. A
autuação não foi centrada em omissão de receita, sendo o quesito em discussão
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
30
integrante de um conjunto de intimações desenvolvidas pelo autuante, por meio das
quais foi possível chegar à conclusão pela desclassificação da escrituração da
fiscalizada.
78. Ademais, como já restou transcrito e enfatizado na análise conduzida pelo
autuante, intimada a apresentar documentos e esclarecimentos sobre as
inconsistências e divergências apontadas, a defendente informou que o contador,
Sr. Marcos Roberto Firmino, efetuou o preenchimento incorreto dos valores na DIPJ
e na ECD, e que não seria possível precisar e explicar tais divergências.
Diversas NF-e
79. Assevera a requerente que pelo Termo de Intimação de 04/02/2014 (fls.
498/537) a fiscalização relacionou 10 notas fiscais, e alegou não ter encontrado
lançamentos contábeis na ECD de 22/07/2013. Acrescenta que em um universo de
compras no montante de R$ 10.436.284,66 indicados na Ficha 04A da DIPJ, a
fiscalização detectou a falta de contabilização em apenas 10 notas fiscais. Registra
que a fiscalização afirma que não foram lançadas na ECD de 22/07/2013, mas não
se manifesta em relação às duas seguintes apresentadas sob sua orientação.
Consigna que apresentou esclarecimentos, inclusive comprovantes de pagamentos
confirmando as operações, e afirma que no Livro Registro de Entradas todas as
notas fiscais foram devidamente registradas. Conclui que a falta de contabilização
notas fiscais apontadas pelo Fisco é decorrente de simples falha contábil, não
constituindo motivo para desconsideração de sua contabilidade.
80. De plano, quanto à questão de que o valor das 10 Notas Fiscais, que somam R$
622.975,78, é reduzido em relação ao montante total de compras (R$
10.436.284,66), a questão é de competência da fiscalização, que selecionou os
documentos fiscais que entendeu pertinentes para o deslinde da questão.
81. No que concerne à falta de contabilização, o autuante reconhece (fl. 2534) que a
interessada apresentou documentação pertinente que, entretanto, não foram
suficientes para comprovar os lançamentos.
82. Quanto à questão de a fiscalização ter reportado que as Notas Fiscais não foram
lançadas na Escrituração Contábil Digital de 22/07/2013, não tendo se manifestado
acerca de eventual contabilização nas ECD seguintes, a questão é irrelevante, tendo
em vista que a própria contribuinte reconhece que contabilizou os 10 documentos
fiscais apenas no Livro Registro de Entradas, justificando a falta de contabilização
nas ECD como simples falha contábil.
83. Igualmente impertinente o pleito da recorrente, de que a irregularidade por falta
de contabilização de compras poderia ensejar autuação por omissão de receita e
arbitramento do lucro. Neste ponto, cabe enfatizar o que já restou esclarecido
anteriormente. A autuação não foi centrada em omissão de receita, sendo o quesito
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
31
em discussão integrante de um conjunto de intimações desenvolvidas pelo
autuante, por meio das quais foi possível chegar à conclusão pela desclassificação
da escrituração da fiscalizada.
ECD 16/12/2013: ECD/Passivo/Empréstimos e Financiamentos (saldo final) = R$
1.374.540,34
84. Afirma a defendente que em 05/02/2014 (fls. 597/601) a empresa foi intimada a
apresentar documentos e informações sobre a conta Empréstimos e
Financiamentos, que possuía saldo em 31/12/2010 de R$ 1.374.540,34, sendo que
em 24/02/2014 apresentou relação e cópia de Contratos de Desconto de Direitos
Creditórios, conforme documentos anexados sob fls. 602/662.
85. Pugna que a fiscalização alegou simplesmente que tais documentos não foram
suficientes para comprovar os lançamentos/transações. Acrescenta que todos os
contratos anexados são de operações de crédito firmadas com o Banco Bradesco, e
registra que o desconto de duplicatas não deixa de ser um empréstimo ou
financiamento, pouco importando a nomenclatura adotada na escrituração
contábil.
86. Inicialmente, cabe reproduzir a folha do razão que acompanhou a retrocitada
intimação:

87. De plano, a documentação acostada pela requerente (fls. 602/662) refere-se
apenas a operações realizadas com o Banco Bradesco, inexistindo, portanto,
esclarecimento quanto ao lançamento de empréstimo junto ao Banco do Brasil, no
montante de R$ 685.728,92.
88. Quanto ao demais valores, a defendente relaciona 12 ‘Contratos de Descontos
de Direitos Creditórios’ firmados com o Banco Bradesco, nos seguintes termos:
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
32

89. Como se observa, nenhum Contrato guarda correspondência com as datas dos
retrotranscrito lançamentos (18/12/2010 e 20/12/2010).
90. Quanto aos Contratos propriamente ditos, trata-se de operações de desconto de
Notas Promissórias, em nada se relacionando a desconto de duplicatas, sendo que
não consta, na documentação disponibilizada, qualquer duplicata.
ECD 16/12/2013: Constatação de diversos erros e falhas na ECD
91. Neste quesito, cumpre inicialmente relatar que em 14/03/2014, por meio do
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 746/748), a contribuinte foi
informada acerca da existência de diverso erros, inconsistências e deficiências em
sua Escrituração Contábil Digital (ECD), tanto na apresentada em 22/07/2013, como
na retificadora de 16/12/2013. Complementou-se com intimação para que a
fiscalizada esclarecesse os lançamentos ‘Fornecedores a Pagar a Bancos’ (Anexo I –
fls. 750/754), ‘Duplicatas a Receber a Caixa’ (Anexo II – fls. 755/756), bem como o
saldo credor de caixa (Anexo III – fls. 757/907). Finalizou-se com solicitação para
apresentação do Livros Registro de Entradas e de Saídas, Livro Registro de Apuração
do IPI e LALUR, destacando-se que a não apresentação dos esclarecimentos e
documentos, e se fosse o caso, a não apresentação de nova ECD, implicaria no
arbitramento do lucro, conforme determinações do art. 530 do RIR/1999.
92. Registra a fiscalização, no Termo de Descrição dos Fatos (fl. 2535), que a
empresa não se manifestou.
93. Na defesa apresentada a recorrente assevera que ela se manifestou em razão da
apresentação da documentação de fls. 1.585/1.883, que correspondem aos Livros
Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do IPI e o Lalur.
Quanto à comprovação de lançamentos, registra que são auto-explicáveis.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
33
94. Neste quesito, correta a posição da fiscalização, porquanto os documentos
acostados aos autos referem-se apenas aos retrocitados Livros. Quanto ao fato de
os lançamentos serem auto-explicáveis, improcedente a justificativa da Impugnante.
95. Ainda neste quesito, a defendente afirma que o saldo credor de caixa
desapareceu em razão de empréstimos contabilizados na ECD de 15/04/2014.
96. Neste tópico, como se verá em tópico específico, os empréstimos relatados pela
interessada não foram suficientes para elucidar a questão.
97. Sem razão a Impugnante quando consigna que as hipóteses de passivo fictício e
saldo credor de caixa não poderiam implicar em autuação por omissão de receita e
arbitramento do lucro. Neste ponto, cabe enfatizar o que já restou esclarecido
anteriormente. A autuação não foi centrada em omissão de receita, sendo o quesito
em discussão integrante de um conjunto de intimações desenvolvidas pelo
autuante, por meio das quais foi possível chegar à conclusão pela desclassificação
da escrituração da fiscalizada.
ECD 15/04/2014: ECD/Passivo/Empréstimos
98. A recorrente afirma que no Termo de Intimação Fiscal (fls. 909/911 – ciência em
28/04/2014) foi intimada a disponibilizar Contrato de Empréstimo tomado junto a J
A Castro ME, Banco Bradesco, Enio Maurício Carrera e Recolt Comércio Pal, tendo
respondido os questionamentos, conforme documentação às fls. 913/981.
99. Como já restou transcrito a partir da resposta da contribuinte, bem como pela
análise do autuante, a empresa não disponibilizou a documentação requerida.
100. No que concerne ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 982/983 –
ciência em 12/05/2014), no qual a defendente foi intimada a disponibilizar
Contratos tomados junto às empresas Vitoriosa Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda e J A Castro, como já restou esclarecido pela fiscalização, a empresa não
esclareceu a questão, tornando sem sentido o pleito no contraditório de que
justificou os termos suscitados pela fiscalização.
101. Quanto ao pleito, relacionado aos dois últimos Termo de Intimação acima
relatados, de que caberia à fiscalização investigar com profundidade as operações,
para não concluir pela imprestabilidade da escrituração, cabe inicialmente
esclarecer que a defendente não acostou à sua defesa – protocolizada sem anexos -
qualquer documento que corrobore o que ela alega.
102. Neste sentido, cabe transcrever comando inserido no artigos 15 e 16, Inciso III,
do Decreto no 70.237, de 06/03/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal: [...]
(...)
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
34
104. Como já restou assinalado anteriormente e com base nos lançamentos
demonstrados nos extratos bancários do Bradesco, apresentados pela fiscalizada
em 09/05/2014, a fiscalização selecionou alguns lançamentos para confronto com a
última ECD/Livro Razão, tendo constatado a ausência de lançamentos, erros, vícios
e deficiências, o que confirmou a análise acerca da imprestabilidade da escrituração
(fl. 2537).
105. Acerca deste item, a autuada registra que se alguns lançamentos foram feitos
de forma incorreta, são apenas de contas patrimoniais, que não afetaram o
resultado e não geraram efeitos de ordem tributária.
106. Neste tópico, como a própria fiscalizada reconhece, há erros em sua
escrituração, o que fortalece a conclusão do autuante e concluir pela
imprestabilidade da mesma.
107. Assevera a requerente que acerca do Lalur apresentado pela empresa, a
fiscalização afirma (fl. 2538) que está escriturado trimestralmente, sendo que a DIPJ
segue o regime do Lucro Real anual. Acrescenta que o autuante afirma que na ECD
consta, no Balancete, na conta Demonstração do Resultado do Exercício, um saldo
final de R$ 2.588.138,30 de prejuízo, enquanto no Lalur o saldo final lançado é de R$
419.975,52 de prejuízo.
108. Pugna a interessada que as faltas formais ou defeitos de forma não impedem a
apuração do Lucro Real, sendo que na escrituração do Lalur foi demonstrado o
resultado em períodos trimestrais. Conclui que somando o resultado dos quatro
trimestres chega-se ao prejuízo de R$ 2.733.780.04, que é um pouco diferente
daquele anotado na ECD, mas não na proporção que procura demonstrar a
fiscalização.
109. Os argumentos da Impugnante não se sustentam. As disparidades apontadas
pelo autuante reforçam a questão que motivou a autuação, centrada na
imprestabilidade da escrituração.
110. Argui a recorrente que o Auditor-Fiscal alega que a empresa deixou de
escriturar sua movimentação financeira junto ao Itaú Unibanco. Acrescenta que, no
entanto, a fiscalização não logrou demonstrar ter a defendente deixado de
escriturar as operações decorrentes de sua atividade. Enfatiza que as operações que
passaram pela conta bancária no Itaú Unibanco foram contabilizadas, uma vez que
a empresa utiliza-se do sistema de Caixa em suas operações de vendas, compras
recebimentos e pagamentos.
111. A observação do autuante relaciona-se, como já explicitado em tópicos
anteriores, a mais um elemento que conduziu à conclusão pela imprestabilidade da
escrituração. Não se discute, no litígio que se examina, o montante escriturado pela
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
35
requerente, porquanto sua contabilidade não foi considerada fidedigna pela
fiscalização.
112. Também não encontra guarida a explicação da contribuinte acerca de não
constar registros nas DCTF a Dacon, que ela atribui a falhas no preenchimento das
Declarações” (grifou-se).
8.

Face à abrangência da análise levada a cabo no acórdão de 1a instância e que houve
renovação das razões apontadas em sede de Impugnação, serão realizados apontamentos aos
argumentos da Interessada que não foram inteiramente explorados pela DRJ:
8.1.

“É preciso atentar para o fato que a ação fiscal teve como objeto de investigação
indícios de passivo fictício, irregularidade essa não demonstrada pela fiscalização”.
8.1.1.
De fato, como refere a Fiscalização, no “Termo de Descrição dos Fatos”, “[a] ação
fiscal teve como objeto de investigação indícios de passivo fictício” (e-fls. 2528). O que não é o
mesmo que dizer que deveria ficar adstrita a estes termos à medida que encontrasse indícios de
outras violações à legislação tributária, até porque não há nada a indicar tal solução, como se vê
do “Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização” (e-fls. 3/4) e no “Termo de Início de
Procedimento Fiscal” (e-fls. 5/6).
8.1.2.
Ademais, concorda-se com as razões do voto condutor de piso, que dispôs que a
não-verificação de omissão de receita não impede que a fiscalização constate infrações que
impliquem no arbitramento do lucro, face à quantidade de vícios, erros e deficiências encontrados
na escrituração, a tornarem-na imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
bem como determinar o montante tributável no regime do Lucro Real.
8.2.

“Nos itens 35 a 37 [do acórdão de 1a instância], a acusação é que existe divergência
de valores no Ativo da conta Bancos de R$ 90,00 na DIPJ para R$ 1.710,00 na ECD, com expressiva
diferença em relação à movimentação financeira apresentada pelos Bancos na DIMOF de R$
15.219.515,62 (Fl. 2086)”.
8.2.1.
Conforme mencionado pela DRJ, “[...] intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre as inconsistências e divergências apontadas, a defendente informou que o
contador [...] efetuou o preenchimento incorreto dos valores na DIPJ e na ECD, e que não seria
possível precisar e explicar tais divergências” (e-fls. 494). A situação se mantém nesta 2a instância
de julgamento.
8.3.

“Por sua vez a decisão recorrida também trata do assunto nos itens 86 a 90 [.... O]s
Contratos de Descontos firmados com o Banco Bradesco são muitos claros quanto a se tratar de
descontos de duplicatas. [...] Agora, se o contrato não identifica cada uma das duplicatas
descontadas, isso era questão a ser investigada pela fiscalização, e não que determinasse a
imprestabilidade da contabilidade”.
8.3.1.
De fato, compulsando-se referidos contratos (e-fls. 602/662), infere-se que
possuem a natureza reputada pela Interessada, sendo, em seu dizer, “[...] evidente que não se
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
36
trata[m] de desconto de notas promissórias”, sendo que estas se prestariam a “[...] garantir o
pagamento de qualquer quantia pendente ao Banco”.
8.3.2.
Quanto à necessidade de investigação, a tentativa neste sentido se verificou, como
se observa do “Termo de Intimação Fiscal” (e-fls. 597/598), em que se solicitou ao Contribuinte,
justamente, a “[d]ocumentação hábil e idônea que comprove os lançamentos contábeis na conta
Empréstimos e Financiamentos, saldo final em 31/12/2010 de 1.374.540,34”. A Fiscalização não
foi atendida quanto a operações realizadas com o Banco do Brasil nem quanto à correspondência
de datas entre contratos e lançamentos contábeis, não-esclarecimento que persistiu nas duas
instâncias recursais.
8.4.

“O Relator do acórdão procura negar as alegações da Impugnação, conforme
destaques nos itens 91 a 97 da decisão.
No item 91, reportando-se ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de fls.
746 a 748, afirma que a empresa não se manifestou.
Ocorre que, como já dito, em 09/05/2014 a fiscalizada apresentou a documentação
de fls. 1.585 a 1.883, os Livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do
IPI e o LALUR, portanto os livros fiscais que dão suporte às operações por ela contabilizadas”.
8.4.1.
Compulsando-se o referido Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, infere-se
que a Autoridade Fiscal solicitou, além dos livros referidos pela Interessada, que se esclarecesse o
seguinte, conforme itens “1” a “3”, o que não se deu até o presente momento, alertando ainda,
no item “4”, acerca da necessidade de se manter a correção da escrita contábil, sob pena de
arbitramento do lucro:

8.5.

“Por sua vez, o ilustre Relator para o acórdão expõe seus argumentos favoráveis à
manutenção do lançamento, nos itens 98 a 102.
(...)
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
37
Conforme documentação de fls. 913 a 981, a empresa justificou e apresentou
documentos que comprovam as operações de crédito. Apresentou extratos do Banco Bradesco
onde constam os créditos dos empréstimos bancários contraídos, inclusive para suporte de capital
de giro. E dos extratos também constam transferências por devolução de créditos às empresas J A
Castro ME e Vitoriosa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
Ademais, pela documentação de fls. 1.039 a 1.192, em 15/05/2014 a empresa mais
uma vez esclareceu sobre as operações de créditos, apresentando documentos bancários
‘Contratos de Desconto de Direitos Creditórios do Bradesco, Relatório de Desconto de Duplicatas e
diversas duplicatas’ que levara a desconto”.
8.5.1.
A Interessada se manifestou nos seguintes termos, às e-fls. 913, não conseguindo
esclarecer a totalidade do quanto requerido no “Termo de Intimação Fiscal” de e-fls. 909/912:
“Revert — Comércio Imp. Export. Prod. Alimentícios Ltda, inscrita no CPF no
06.957.530/0001-09, vem neste ato representada pelo Contador Marcos Roberto
Firmino, inscrito no CPF no 085.958.098-95, em resposta a intimação lavrada no
procedimento em epígrafe, justificar que referente a J.A. Castro ME não se trata de
empréstimo, mas sim de descontos de duplicatas, sendo histórico erroneamente
usado nos lançamentos, estou entregando os extratos bancários(anexo a este) onde
consta os créditos dos empréstimos bancários contraído junto ao Banco Bradesco
S/A bem como Capital de Giro adquirido desta mesma Instituição.
Quanto aos empréstimos tornados do sócio Enio Mauricio C. Carrera e de Recolt
Comércio, realmente o são, mas efetuados sem contrato, apenas com depósitos
bancários identificados” (grifou-se).
8.5.2.
A Interessada se manifestou nos seguintes termos, às e-fls. 1039, não conseguindo
esclarecer a totalidade do quanto requerido no “Termo de Constatação e Intimação Fiscal” de e-
fls. 982/983:
“Revert — Comércio Imo. Export. Prod. Alimentícios Ltda, inscrito no CPF no
06.957.530/0001-09, vem neste ato representada pela Inventariante do Espólio de
Layla Karam Kalir a Sra. ROSELI KARAM KALIR, em resposta a intimação lavrada no
procedimento em epígrafe, trazer contratos bancários de aquisição de créditos junto
ao Banco Bradesco S/A (anexo), querendo esclarecer e reiterando a correspondência
anterior do Contador Sr. Marcos Roberto Firmino, que os históricos das contas da J A
Castro e Vitoriosa foram usados erroneamente como empréstimos sendo o correto
descontos de duplicatas (que gerou os créditos), conforme alguns relatórios
juntados a esta. Esclareço ainda que a Revert- Comércio não possui contrato de
empréstimos/mútuo, pois não os contraiu, o que ocorria na época é que a empresa
não possuindo crédito para aquisição de talão de cheques utilizava-se dos descontos
de duplicadas para quitar seus fornecedores” (grifou-se).
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
38
8.5.3.
Ainda a respeito do mencionado “Termo de Constatação e Intimação Fiscal”, a
Fiscalização relata o seguinte (e-fls. 2536), que não foi contrastado pela Interessada:
“Nos documentos apresentados em 15/05/2014, não há como se efetuar uma
correlação entre o Contrato de Desconto de Direitos Creditórios e as duplicatas, pois
não há informações sobre os títulos de crédito que compõe os Contratos. Os
Relatórios de Desconto de Duplicatas elaborados pela empresa referem-se aos
valores transacionados com a J A Castro ME e estão lançados na ECD com histórico
‘empréstimos’. Junto com a resposta, a fiscalizada apresentou diversas duplicatas, a
maioria o sacado é Atacadão Distrib. Com. Indústria Ltda. Essas duplicatas não
estão assinadas e foram impressas nos dias 13/05/2014 e 14/05/2014, conforme
pode ser visto logo no final do documento – DATA – fls. 1.039 a 1.192” (grifou-se).
8.6.

“No que tange ao crescente saldo devedor de Caixa no início ano, observa-se pelo
Razão de fls. 2113 a 2286, que se trata do recebimento de duplicatas de clientes da Recorrente,
sem um motivo plausível para desconfiança [...]”.
8.6.1.
Como visto no subitem “8.4.1” deste Acórdão, a Interessada nada esclareceu a
respeito do saldo credor de caixa,
8.7.

É preciso entender que empresas de pequeno ou médio porte, na elaboração da
escrituração contábil, em concomitância com a movimentação bancária utilizam a movimentação
pela conta Caixa. De forma que, normalmente os recebimentos são debitados ao Caixa e crédito
do Cliente, e em seguida registrados a crédito de Caixa e a débito da conta Bancos pelo depósito
do valor recebido. E assim acontece com os pagamentos, que são levados a crédito de Caixa e
débito de Fornecedores e em seguida a débito de Caixa e a crédito da conta Bancos pelo saque do
cheque ou TED emitido para pagamento. Isso é corriqueiro e perfeitamente normal na vida dessas
empresas.
É o caso do lançamento '1' de 12/02/2010, em que ao identificar o valor de R$
1.753,41 de crédito na conta bancária, foi efetuado o lançamento a débito de Bancos e a crédito
da conta Caixa”.
8.7.1.
A explicação da Interessada, compulsando-se o “Comparativo de lançamentos:
lançamentos bancários Bradesco x ECD (15/04/2014) – livro Razão” (e-fls. 1884/1914), poderia até
ser pertinente para o referido lançamento em específico (e-fls. 1885/1886) se viesse
acompanhada de registros auxiliares, fato que não se verificou.
8.7.2.
Quanto ao mais, a Fiscalização refere que também se verifica “ausência de
lançamentos” (e-fls. 2537), como se vê, por exemplo, às e-fls. 1887/1888, bem como outros
“erros, vícios e deficiências”, como se vê, por exemplo, às e-fls. 1889/1890, todos não justificados.
8.8.

Ainda, em petição apresentada como “adendo ao Recurso Voluntário” (e-fls.
2947/2963), aventa, em síntese, que
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
39
“Entretanto, entre as justificativas apresentadas pelo fisco para sustentar a
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO (fls. 2775), consta do Voto do Relator da decisão recorrida,
no item 52, que ‘No Balancete, não há lançamentos de encerramento das contas de Resultado (fls.
2509 a 2518)’.
Ocorre que, da mesma Escrituração Contábil Digital (ECD) de 15/04/2014
apresentada à fiscalização, extrai-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial, cujo resultado é o mesmo que consta do Balancete de fls. 2509 a 2518, o que
demonstra a veracidade dos elementos dele constantes.
Para comprovar sua alegação, a recorrente apresenta como ADENDO ao Recurso
Voluntário, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial do ano-calendário
de 2010, em anexo.
Como exemplo da verdade dos elementos constantes do Balancete, verifica-se que
a Demonstração de Resultado indica um Prejuízo no exercício no valor total de R$ 2.588.598,30.
Tal valor corresponde exatamente à soma dos valores do Balancete, sendo R$ 2.588.138,30 do
resultado negativo identificado às fls. 2515, mais o valor de R$ 460,00 de despesas com uniformes
destacado às fls. 2518”.
8.8.1.
Verifica-se, de plano, que a DRJ não teve em conta mais esta falha na contabilidade
para se decidir (o item “52” do voto condutor apenas referencia ao TDF). Até porque, como alega
a própria Interessada em sua petição, “a autoridade fiscal não contestou ou exigiu qualquer
justificativa quanto aos custos e despesas operacionais constantes do Balancete em questão”.
8.8.2.
A importância do saldo final da conta de resultado em comento para o presente
trabalho, como se vê do item “107” do Acórdão de piso, foi seu confronto com o saldo final do
Lalur do período. Registre-se que o TDF considera o valor de R$ 2.588.138,30 de prejuízo (e-fls.
2537), desconsiderando diferença imaterial de R$ 460,00, e que sua relevância é de ser posta em
comparação com outras ECDs anteriormente apresentadas, a caracterizar a imprestabilidade da
escrituração.
9.

A partir da análise ora desenvolvida, a única discordância desta relatoria com o voto
condutor de piso é pontual, quanto à natureza dos contratos de desconto de direitos creditórios,
sendo estes, de fato, referentes a duplicatas, sendo as notas promissórias dadas em garantia pela
Interessada. Acede-se, pois, à conclusão da DRJ, no sentido de que “[...] um único quesito
desenvolvido pela fiscalização, sem análise detalhada, não macula o resultado da análise global
que culminou com a decretação da imprestabilidade da escrituração”, face à vultosa omissão de
movimentação bancária, ausência de lançamentos contábeis individualizados e de documentação
que lhes deem suporte, bem como falta de atendimento a intimações para suas apresentações.
Multa qualificada
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
40
“(...)
116. No presente caso, não se desconhece que a diferença entre a receita declarada
em DIPJ e nos Livros Fiscais é diminuta.
117. A questão, muito bem fundamentada na autuação, é que a ocorrência de erros,
vícios e deficiências na escrituração da contribuinte a tornaram imprestável para
apuração do Lucro Real, cuja base, calculada corretamente no regime do Lucro
Arbitrado, atingiu R$ 1.400.307,94 (fls. 2554 a 2570), sem correspondência com o
valor reduzido que ela apurou na DIPJ (fls. 1206 e 1207), que culminou em Lucro
Líquido de R$ 19.935,82.
118. Assim, a discrepância entre os valores declarados e os corretos configura o
evidente intuito de fraude e o dolo descrito nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o (antigo
inciso II) do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Não é lógico, razoável ou proporcional
afirmar que esta diferença tão grande entre o declarado e o que realmente
aconteceu decorre apenas de erro.
119. Neste tópico, cabe reproduzir importante registro efetuado pelo autuante no
Termo de Descrição dos Fatos (fls. 2528 a 2552), que enfatizam a caracterização do
dolo e da fraude observados na autuação:
(...)
Já informamos anteriormente que os valores declarados na DIPJ pela Revert
são completamente diferentes daqueles lançados em sua escrituração (ECD).
As DCTFs e as DACONs foram apresentadas sem saldos de tributos a pagar
(‘zeradas’). Desde 01/01/2010 a empresa não recolhe nenhum centavo de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Pesquisas nos sistemas da RFB comprovam o
recolhimento de alguns tributos, a maioria imposto de renda retido na fonte
- fls. 1.949 a 1.989.
No curso dos trabalhos de auditoria, foram apresentadas três ECDs ao SPED,
uma diferente da outra, com valores completamente desproporcionais, com
erros, vícios e deficiências.
(...)
Ao apresentar as declarações exigidas pela RFB (DIPJ/DCTF/DACON) com
valores completamente diferentes daqueles informados em suas três ECDs
(entregues ao SPED em tempos diferentes), não pagar nenhum centavo de
IRPJ e Contribuições Sociais no período, omitir movimentação financeira em
seus livros e cometer erros, vícios e deficiências nessas ECDs, o contribuinte
tentou impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
41
Esta prática, aliada à incorreta confecção do LALUR e ausência de
documentos exigidos pela fiscalização, como por exemplo, dos contratos/mútuos devidamente registrados no Registro Público,
imprescindíveis para comprovar os supostos ‘empréstimos’ informados em
sua ECD, caracterizam a conduta dolosa do contribuinte em ocultar
informações.
Ao deixar de escriturar conta bancária por onde fluía movimentação
financeira não contabilizada (Itaú Unibanco) a Revert violou disposições
legais, ficando caracterizado o ilícito de prática de infração à legislação
tributária.
(...)
120. Assim, demonstrado que a multa de ofício foi correta e legalmente aplicada no
percentual de 150% dos tributos devidos, descabem as afirmações da autuada em
sentido diverso” (grifou-se).
11.

Em sua defesa, a Recorrente aduz as seguintes razões:
“(...)
Os argumentos tanto do nobre Auditor como do ilustre Relator para o acórdão, para
a qualificação da multa, não se sustentam. São destituídos de consistência quanto à
materialidade das supostas infrações, principalmente por que os tributos exigidos
nos autos de infração tomaram por base a Receita declarada pelo contribuinte na
DIPJ, que inclusive foi confrontada com a receita declarada para a Fazenda Estadual
em GIAS, e não mostrou divergências.
(...)
Da análise dos documentos constantes dos autos e das suposições do Auditor-Fiscal,
não se pode dizer que houve o ‘evidente intuito de fraude’ que a lei exige para a
aplicação da penalidade qualificada. Neste processo é inegável a ausência do
elemento subjetivo do dolo, em que o agente age com vontade de fraudar — reduzir
o montante do imposto devido, pela inserção de elementos que sabe serem
inexatos.
(...)
Diz a fiscalização que os valores declarados na DIPJ pela Revert são diferentes
daqueles lançados em sua escrituração (ECD). No entanto, conforme relatado às fls.
2542/2543, a base tributável dos tributos, no caso a receita bruta do contribuinte,
foi apurada a partir do registro nos livros Registro de Entradas/Saídas e Registro de
Apuração do IPI, no valor de R$ 14.586.541,08. Enquanto na Ficha 06A da DIPJ (fls.
1206) a receita de vendas declarada pela empresa para o Fisco é de R$
14.749.737,79, até superior à determinada no lançamento.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
42
Então, não se pode afirmar que a Recorrente teve a intenção de omitir fatos da
autoridade fazendária, com o intuito de impedir o conhecimento sobre recursos
tributáveis ocasionando a ocultação do fato gerador, se na DIPJ apresentada deu a
conhecer à Receita Federal sua Receita de Vendas, as Compras, os Custos e as
Despesas Operacionais (fls. 1204/1206), inclusive informando em GIAS ao Fisco
Estadual, e nenhuma dessas operações foi objeto de contestação no procedimento
de fiscalização.
(...)
Alega-se que as DCTF e as DACON foram apresentadas sem saldos de tributos a
pagar (‘zeradas’) e desde 01/01/2010 a empresa não recolhe IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS.
Pode-se dizer que houve falha no preenchimento da DACON, uma vez que a empresa
apenas deixou de demonstrar, de acordo com o regime da não-cumulatividade
aplicável na apuração das contribuições, pelo confronto entre débitos e créditos, e a
existência de saldos a compensar de anos anteriores, que não teve valores a
recolher nos meses do ano-calendário de 2010.
Isto não significa que tenha havido a intenção de omitir fatos da autoridade
fazendária, com o intuito de impedir o conhecimento da existência de recursos
tributáveis, ocasionando a ocultação do fato gerador, haja vista que, conforme
exposto acima o fato gerador foi declarado no tempo certo através da DIPJ
apresentada à Receita Federal.
O Auditor-Fiscal alega que no curso dos trabalhos de auditoria, foram apresentadas
três ECD ao SPED, uma diferente da outra, com valores completamente
desproporcionais, com erros, vícios e deficiências.
Na verdade o atraso ou mesmo a falta de entrega da ECD não pode ocasionar o
arbitramento do lucro do contribuinte. Até porque a escrituração contábil existia e
apenas não foi transmitida a ECD. E para essa falta existe penalidade específica a
ser aplicada. Por outro lado, a alegação de possíveis erros ou deficiências de
escrituração não caracteriza o intuito de impedir o conhecimento da existência de
recursos tributáveis e ocultação do fato gerador.
Nem pode caracterizar fraude, por si, a falta de escrituração de uma conta bancária,
que representa apenas 10% da movimentação bancária realizada pela empresa.
Além do mais, o Fisco se utilizou da movimentação bancária e não identificou
qualquer omissão decorrente das operações dela constantes.
Se as premissas do fisco que caracterizam a fraude fossem verdadeiras, inclusive a
simples falta de contabilização de uma conta bancária, dariam por si só margem
para aplicação da multa qualificada, não haveria hipótese de aplicação da multa de
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
43
ofício normal, ou seja, deveria ser aplicada a multa qualificada em todas as
infrações tributárias, a exemplo de passivo fictício, saldo credor de caixa, declaração
inexata, falta de contabilização de receitas etc.
(...)” (grifou-se).
12.

De fato, como visto, o arbitramento levou em conta receitas da atividade
declaradas em livros pelo Contribuinte e apresentados ao Fisco federal em montante similar ao
declarado em DIPJ, de modo a não se impedir o conhecimento da matéria tributável; se, como
consigna a DRJ, há discrepância entre lucro arbitrado e lucro líquido – apurado em DIPJ –, tal se dá
por conta de “custos dos bens e serviços vendidos”, que não foram abordados pela Fiscalização.
13.

Demais disso, nem sempre, como é o caso, a apresentação de declarações zeradas
(que se verificou em apenas um ano-calendário, como reportado pela Fiscalização, não sendo
apontada reiteração da prática ao longo do tempo) ou de escrituração contábil defeituosa
ensejam aplicação de multa qualificada. Do contrário, como aduz a Recorrente, não haveria
discrímen entre situação eivada ou não de conduta fraudulenta.
Responsabilidade do sócio Adail Correa Leite
Preliminar de nulidade: ausência de motivação
14.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“10. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente o requerimento pela
decretação da nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária e de
Responsabilidade Pessoal, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto
n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF). [...]
(...)
13. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os
históricos, os enquadramentos legais e as circunstâncias que ensejaram a
caracterização a sujeição passiva solidária e a responsabilidade pessoal dos sócios
para se ter presente as circunstâncias que envolveram a lavratura do termo.
14. No contraditório apresentado o responsável arrolado registra que a fiscalização
não aponta quais os fatos que embasara/motivaram a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da autuada, que o termo carece de
fundamentação e que foi desrespeitado o princípio da motivação que rege os atos
da Administração Pública.
15. Neste tópico, como se verá na questão da análise específica do mérito do termo,
as circunstâncias que conduziram o autuante a lavrar os termos encontram-se
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
44
claramente identificadas, com seus respectivos fundamentos legais, não
comportando dúvidas por parte da autuada.
16. A própria análise da defesa acostada pelo recorrente atesta que ele
compreenderam perfeitamente a sujeição passiva solidária e a responsabilidade
pessoal a ele imputada, o que lhe permitiu defender-se em conjunto articulado de
tópicos, com todos os pormenores e detalhes característicos de contraditórios
elaborados por contribuintes conscientes da ação fiscal a eles imputada” (grifou-se).
15.

Nesse passo, não houve cerceamento de defesa da Interessada, vez que o Termo
está perfeito do ponto de vista formal (e-fls. 2603/2604), em consonância com a legislação de
regência, arts. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e 142 do CTN, máxime quando se infere que a
Fiscalização nele insere os seguintes dizeres, de tudo dando conta ao sujeito passivo: “[o] Termo
de Descrição dos Fatos e o Auto de Infração do IRPJ e Contribuições Sociais foram assinados
digitalmente e seguem em mídia digital não regravável (CD), em arquivo no formato PDF,
validados no SVA com recibo de entrega de arquivos digitais, entregues por via postal”.
Mérito
16.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos, a que se anuem, conforme o TDF:
“122. Em razão do item 6 do Termo de Descrição dos Fatos, constantes às fls. 2546 a
2551, esclarecer integralmente e com detalhes a imputação de Sujeição Passiva
Solidária e de Responsabilidade Pessoal ao supracitado sócio, adoto plenamente o
relatório do autuante:
(...)
A SOLIDARIEDADE E A RESPONSABILIDADE PESSOAL
O artigo 121 do Código Tributário Nacional dispõe que o sujeito passivo da
obrigação tributária pode ser o contribuinte ou o responsável.
Por sua vez, os artigos 124, inciso I, e 135 do mesmo diploma legal
prescrevem o seguinte: [...]
(...)
Os referidos conceitos ‘todas por uma ou uma por todas’, ‘mutualidade de
interesses’, ‘ligação mútua’, ‘comunhão de atitudes’ se aplicam
perfeitamente aos sócios naquela época, Sr. Adail Correa Leite, CPF:
073.535.698-08 e Sr. Enio Mauricio Galheri Carreira CPF: 543.222.941-20,
pois com intuito doloso de driblar o Fisco, com propósito de ocultar
informações, permitiram que as obrigações legais da Revert - ECDs,
declarações, livros e documentos fossem construídos/apresentados em
desacordo com as normas vigentes. Agindo assim, essas pessoas realizaram
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
45
conjuntamente a situação configuradora da diminuição da ocorrência do
fato gerador de tributos. É a caracterização do interesse comum.
(...)
O Sr. Adail consta no contrato social como sócio e administrador, assinando
pela empresa. Assinou livros fiscais da Revert apresentados a esta
fiscalização.
Maria Rita Ferragut em sua obra ‘Responsabilidade Tributária e o Código
Civil de 2002’, 1a Ed. São Paulo, Noeses, 2005, pp 120-121, ensina que a
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN ocorre quando o administrador
age intencionalmente, com o ‘animus’ de praticar a conduta típica, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento. A intenção
de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é fundamental.
Ficou evidente que os mencionados sócios, intencionalmente, permitiram
que a Revert ocultasse informações e não oferecesse nada à tributação. Com
tal conduta, ficou caracterizado que tais atos foram praticados com infração
de lei.
(...)” (grifou-se).
17.

Afastado que foi, no tópico anterior, a tipificação de dolo para caracterização das
condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, outra coisa é que se corrobora à
responsabilidade pessoal imputada, uma vez que, segundo o raciocínio da Autoridade Fiscal, os
fatos que ensejaram a autuação não poderiam ter ocorrido sem o concurso dos sócios-
administradores da Recorrente, o que implicaria na sujeição passiva solidária.
Prescrição intercorrente
18.

Em 06/10/2023, a Interessada junta aos autos petição em que requer, em síntese, a
proclamação de prescrição intercorrente, uma vez que “o recurso administrativo foi interposto lá
pelos idos de 2015, sequer tendo andamento o processo desde então”. No âmbito deste Conselho,
a matéria está pacificada há muito tempo, como se vê de seu enunciado sumular de no 11: “[n]ão
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários do Contribuinte e do
Responsável solidário Adail Correa Leite Junior e não conheço o do Responsável solidário Enio
Mauricio Galheri Carrera. Rejeito a preliminar de nulidade aventada pelo Responsável solidário
Adail. No mérito, dou-lhes parcial provimento para afastar a multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
46

Fl. 3024
DF CARF MF
Original